Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016735-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (AGRAVADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (AGRAVADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), FERNANDO ANDRIOLI RODRIGUES MOTTA - CPF: 355.662.718-39 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (AGRAVANTE), FERNANDO ANDRIOLI RODRIGUES MOTTA - CPF: 355.662.718-39 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELTOR, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORIGINÁRIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA C/C ORDEM PARA PAGAMENTO DE VALOR DE ARRENDAMENTO – MANDADO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
DESNECESSÁRIO – LEGITIMIDADE DE ARRENDATÁRIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE EM CASO EXCEPCIONAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR O ARRENDAMENTO BEM DEFINIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO PELO ARRENDATÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO NO CASO – APURAÇÃO DO VALOR CORRETO – GARANTIAS RETIDAS NOS AUTOS ATÉ QUE SE RESOLVA A CONTROVÉRSIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PRESCINDÍVEL NA ESPÉCIE – LEVANTAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA POSSÍVEL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018414-51.2020.8.11.0000 PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016735-16.2020.8.11.0000) PREJUDICADO
.

1 – No caso concreto, é absolutamente desnecessária a verificação,
in loco
, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto. Deve-se dar o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença acobertada pela coisa julgada, com a reintegração na posse da “Área dos Trezentos”.

2 - Em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico. No caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

3 - Reconhecida a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa. Afastada a obrigação de a
Agropecuária Noirumbá S.A.
pagar o valor do arrendamento.

4 - O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare plantado na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

5 – Sendo controversa a quantia devida a título de arrendamento, não há falar em levantamento do valor da garantia depositada no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Caso o montante tenha sido sacado, deve ser procedida a imediata devolução.

6 – O depósito da garantia de eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), igualmente deve ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia.

7 – Perfeitamente possível o levantamento da verba de sucumbência, solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

8 - No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação premonitória, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive a parte vencedora já retomou a posse da área litigiosa (Área dos Trezentos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A em face da decisão deste Relator que concedeu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto por PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIERI contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença no 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067, que inadmitiu JOSÉ MARCOLINO JUNIOR como litisconsorte passivo e determinou que a liberação do valor depositado em juízo somente ocorrerá depois de decisão a respeito daquele depósito feito e, de igual forma, julgamento de recurso pelo colendo Tribunal de Justiça.

Ainda, determinou a expedição de mandado de constatação para que o oficial de justiça certifique-se que os exequentes estão ocupando apenas 1.400 hectares, e, eventualmente, ocupando a sessão de Antas, aproximadamente 561 hectares e a seção Suazinho, aproximadamente 239 hectares.

Com relação aos honorários advocatícios, não os liberou, ao argumento de que, para tal, imprescindível a apresentação de certidão de trânsito em julgado da ação proposta.

Determinou ainda que, cumpridas as orientações retro, os autos voltem conclusos para verificação de eventual excesso em relação à execução da posse tratada na ação específica do Retiro dos Trezentos em relação a PEDRO NARDELLI; a homologação do valor devido em relação a arrendamento e levantamento dos honorários advocatícios.

Considerando a procedência da impugnação por meio da decisão impugnada, nos termos do art. 85, § § 1° e 2°, do CPC, fixou o montante de 10% sobre o proveito econômico obtido a título de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo exequente em favor do causídico do interessado José Marcolini.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada é nula porque, em sede de cognição sumária – oportunidade na qual deveria analisar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal – aduz matéria distinta daquela discutida na ação possessória e adentra indevidamente no mérito do recurso, decidindo questões que, por certo, só poderão ser decididas em sede de cognição exauriente.

Aduz que a decisão agravada não efetua de forma adequada o Juízo prévio de probabilidade, pois se assim fosse não teria deferido levantamento de valores elevados sem sequer exigir caução – ato exauriente que causa lesão de incerta ou difícil reparação, e ainda revela-se decisão surpresa sem que tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que merece reforma a decisão porquanto não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, especialmente, no tocante à reintegração do Sr. Marcolini na lide e à autorização para expedição de alvará judicial da quantia já depositada, bem como o prosseguimento da execução com a intimação para o depósito do remanescente incontroverso.

Afirma o perigo de dano ante o levantamento de dinheiro depositado para garantia do Juízo sem caução ou trânsito em julgado de decisão.

Assim, requer seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, se assim não entender, seja o recurso levado a Colenda Câmara e provido para declarar nula ou reformar, integralmente, a decisão ora agravada, para autorizar a constatação da área; para aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para o levantamento por qualquer das partes do valor depositado em conta judicial pelo Sr. Marcolini para garantia do juízo; ou, sucessivamente, que seja determinada a apresentação de caução idônea pelo agravado Pedro Nardelli (ID 54543472).

Contrarrazões do agravado (ID 55031488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Trata-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença movida por Pedro Nardelli em desfavor da Agropecuária Noirumbá S/A.

Originariamente, a ação foi ajuizada pela Agropecuária Noirumbá S/A em face de Pedro Nardelli, na qual destacou a autora que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Sevilha, registrado na matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira, com área total de 19.360 ha.

Postulou a reintegração de posse de uma área de terras denominada de “retiro dos trezentos”, localizada dentro do referido imóvel, porém sem dimensionar precisamente a respectiva área (em hectares, alqueires ou outra unidade de medida).

Em decisão liminar, o juízo a quo deferiu a reintegração de posse na área integral da Fazenda Sevilha, registrada na matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira, com área de 19.360 ha.

Em sede de contestação, o requerido postulou a proteção possessória da área de 9.645 ha, que ficaria localizada dentro do imóvel denominado de Fazenda São Pedro, registrado na matrícula 9668 do CRI de Canarana-MT.

Entendendo que não ficou demostrada a posse durante a instrução probatória, o juízo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e revogando a liminar anteriormente deferida.

Conforme as cópias dos dois contratos juntados no bojo dos autos, José Marcolini Júnior arrendava as seguintes áreas da então autora, Fazenda Noirumbá S/A: (i) Contrato 01: área dos trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 ha; (ii) Contrato 02: 1. seção das antas – com dimensão de 561 ha; e 2. seção suiazinho – com dimensão de 239 ha.

Conforme consignado nos contratos, as três áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

Nesse cenário, na ocasião da sentença, foi determinado:

1. ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar, assegurou-se a proteção possessória ao requerido Pedro Nardeli no que atine à “área litigiosa”;

2. a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário José Marcolini Júnior, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017;

3. o pagamento do arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado, consoante disposto no item 01 do contrato, deveria ser direcionado ao requerido Pedro Nardeli;

4. condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00.

Interposto recurso de apelação pela empresa Agropecuária Noirumbá, este Egrégio TJMT proferiu acórdão confirmando a sentença e majorando os honorários advocatícios para o montante de R$ 35.000,00, sendo certificado o trânsito em julgado em 05/12/2017.

No dia 07/08/2017, José Marconi Júnior informou nos autos que já havia efetuado o pagamento dos arrendamentos à autora, conforme contratos e, segundo informado, o vencimento da dívida ocorreu no dia 31/04/2017 e a intimação da sentença para depósito do valor em juízo somente se deu no dia 17/07/2017, e que, a partir de 25/07/2017, transmitiu a posse do imóvel ao requerido Pedro Nardelli.

Também afirmou que não é parte legítima para figurar na ação de execução de sentença e postulou o reconhecimento de excesso de execução.

No dia 27/07/2017, os oficiais de justiça daquela comarca certificaram a reintegração de posse do exequente Pedro Nardelli na referida “área dos trezentos”, com dimensão de 1.4000 há, sendo informado pela autora, dia 27/04/2018, que a referida área dos trezentos possui dimensão de 1.304 ha, porém o exequente estava ocupando área maior localizada dentro da Fazenda Sevilha, incorrendo o requerido em excesso de execução ao também ocupar a área de outros 210 ha, conhecida como “Seção Suiazinho” – de propriedade da autora e localizada dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

No dia 15/05/2018, o então requerido, Pedro Nardeli, postulou o cumprimento de sentença em face da autora e do então arrendatário da área, José Marconi Júnior, pugnando: 1. pelo pagamento de sete sacas de soja por hectare arrendado sobre a área de 1.473 ha, o que equivale a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na safra 2016/2017, cidade de Querência, cotação de 31/05/2017, corresponderia a R$ 577.416,00. Nota-se que não há qualquer referência ao contrato utilizado como base e, por consequência, a respectiva área: seção suiazinho e retiro das antas (objeto de um contrato) ou área dos trezentos (objeto de outro contrato); 2. pelo pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 35.000,00; 3. por seu turno, a reintegração na área dos trezentos, em tese, já havia ocorrido.

Ato contínuo, no dia 17/09/2018, a autora juntou laudo técnico informado que o requerido estaria incorrendo em excesso de execução e também recolheu o valor correspondente aos honorários advocatícios.

O exequente Pedro Nardelli rechaçou eventual excesso de execução e postulou o levantamento do valor correspondente aos honorários advocatícios.

Realizou-se audiência de conciliação, porém sem êxito. Na ocasião foi determinado o depósito em juízo da quantia executada pelo arrendatário, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como deferido o levantamento do valor atinente aos honorários advocatícios após o trânsito em julgado da decisão.

José Marconi Júnior informou novamente que já havia realizado o pagamento do arrendamento à Agropecuária Noirumbá S/A, todavia ofereceu garantia do juízo no montante de R$ 480.494,50, ocasião em que pugnou pela decretação de efeito suspensivo. O valor depositado em juízo corresponde ao valor pago nos dois contratos de arrendamento (área dos 300 + seção suiazinho + seção das antas).

O Sr. José Marcolini Junior interpôs o Agravo de Instrumento no. 1011644-76.2019.8.11.000, objetivando a revisão do valor fixado a título de multa. Este Egrégio TJMT diminuiu o valor da multa fixada na audiência de conciliação para 50% do valor remanescente.

A executada postulou a juntada dos contratos de arrendamento realizados com José Marconi Júnior e o exequente rechaçou os argumentos da impugnação apresentada por José Marconi Júnior. Além disso, na mesma ocasião, postulou pela retificação dos cálculos apresentados, afirmando que:

“Por um erro de digitação, constou uma área de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando na verdade a metragem correta era de 1.608,4802 hectares, tendo em vista que o objeto dos contratos de arrendamento, diz respeito a uma área de 800,4842 (oitocentos hectares e quatro mil oitocentos e dois metros quadrados) e outra área de 808 ha (oitocentos e oito hectares), totalizando uma área de 1.608,4802 (hum mil seiscentos e oito hectares e quatro mil oitocentos e dois metros quadrados).

No cumprimento de sentença constou uma área total de 1.473,00 ha, consequentemente, toda a atualização advinda dessa área está equivocada, certo que o total da área correta é 1.608,4802 hectares, totalizando 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos foi arrendada aproximadamente 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho 800,4802 (oitocentos hectares e quatro mil oitocentos e dois metros quadrados), multiplicado por 07 sacas/hectare, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), perfazendo R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Cuja somatória é de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizados até a data de 15/05/2018, correspondia ao montante de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos)”.

A ação rescisória no. 1012965-83.2018.8.11.0000, ajuizada pelos autores junto ao TJMT, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, estando atualmente em grau de recurso para o STJ.

Por fim, José Marcolini Júnior novamente impugnou o cumprimento de sentença e a executada requereu a averbação da ação de cumprimento de sentença na matrícula 3228 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso decidiu:

“1. Nos termos do art. 513, § 5°, do CPC, RECONHEÇO a ilegitimidade do arrendatário José Marcolini Júnior para figurar no polo passivo da presente ação de cumprimento de sentença. Retifique-se a capa dos autos.

A LIBERAÇÃO DE EVENTUAL VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO SOMENTE OCORRERÁ POR DECISÃO ESPECÍFICA, A SER PROFERIDA POR ESTE JUÍZO EM MOMENTO POSTERIOR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO OU MESMO DETERMINAÇÃO DO E. TJMT.

2. EXPEÇA-SE mandado de constatação para que o oficial de justiça deste juízo faça diligência in loco e certifique se o exequente está ocupando somente a área dos trezentos (aproximadamente 1.400 ha), conforme a certidão de reintegração de posse juntada no bojo dos autos (fl. 800-801 dos autos digitalizados – fl. 559-560 dos autos físicos), ou mesmo se sua ocupação está extrapolando a mencionada área e, eventualmente, ocupando a seção das antas (aproximadamente 561 ha) e a seção suaizinho (aproximadamente 239 ha) ou outra. Caso necessário, autorizo o meirinho a entrar em contato com anterior arrendatário das três áreas mencionadas, José Marcolini Júnior, visto que, por razões obvias, este poderá auxiliar na individualização das parcelas.

3. Considerando eventual reflexo nos honorários sucumbenciais, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, promovam a juntada de eventual certidão de trânsito em julgado da ação rescisória número 1012965-83.2018.8.11.0000, ajuizada pela executada junto ao TJMT.

4. INTIMEM-SE AS PARTES PARA QUE, EM EMINENTE ATO DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL (ART. 6o, CPC), NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTEM MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA ACERCA DAS CONSIDERAÇÕES FEITAS POR ESTE JUÍZO EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO ARRENDAMENTO DA ÁREA DOS TREZENTOS NO DECORRER DA SAFRA 2016/2017.

Cumpridas as diligências acima mencionadas, façam-me os autos conclusos para as seguintes deliberações: (i) análise de possível excesso de execução em relação à retomada da posse da área dos trezentos pelo exequente Pedro Nardeli; (ii) homologação do valor devido em decorrência do arrendamento e determinação para pagar sob pena de multa e incidência de outras medidas coercitivas; (iii) levantamento do valor dos honorários sucumbenciais.”

Inconformada, a parte Exequente interpôs Agravo de Instrumento aduzindo que a ausência de excesso para justificar a constatação da área. Tratando-se de equivoco do magistrado em assim proceder. Sustenta, de outro lado, que, em relação à JOSE MARCOLINO, este, intimado para depositar o valor do arrendamento, não rogou em relação a sua ilegitimidade. Da liquidez da sentença em relação ao valor do arrendamento.

Por tal aspecto, anota ser imprescindível a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a liquidez da sentença e acolhido o pedido de retificação do cumprimento de sentença, bem com consigne como correto o valor do arrendamento que, em 08/08/2019, perfazia o montante de R$ 783.293,28. V.3 – Pagamento dos honorários advocatícios majorados pelo Tribunal em favor do segundo agravante.

Concluindo, o recurso cinge, segundo a pretensão dos agravantes, na suspensão da constatação ‘in loco’ pois não está mais em discussão o mérito da demanda. Prosseguir a execução de sentença restrita aos honorários advocatícios, com a imediata liberação do valor já depositado (R$ 39.571,33). Manutenção do Senhor JOSE MARCOLINI JUNIOR como parte legitima nestes autos, com a imediata liberação do valor já depositado por este (R$ 480.495,50) e, por último, intimação deste ao deposito de R$ 454.198,17, com aplicação de multa, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

Pediu pela concessão da tutela recursal antecipada, a fim de: (a) suspender a constatação in loco pois não está mais em discussão o mérito da demanda, a sentença de 1o grau, o recurso de apelação e a rescisória são expressas quanto a área objeto de litigio, precluso portando as alegações de excesso a execução pois trata-se de matéria já decidida sob o manto da coisa julgada; (b) prosseguir a execução de sentença restrita aos honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa executada/Agravante Agropecuária Noirumbá, com a imediata liberação dos honorários advocatícios depositados em juízo no valor de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), às fls. 703/704, com seus acréscimos legais; (c) a manutenção do arrendatário José Marcolini Junior como parte legitima nestes autos, com a imediata liberação do valor já depositado em juízo no valor de R$ 480.495,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e cinquenta centavos), às fls. 779, com seus acréscimos legais.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos e Examinados.

PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIERI, comparecem neste sodalício e agravam da decisão de piso em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA do processo de numero 1762-40.2014.8.11.0079, Código n. 35.067, que promove em face de AGROPECUÁRIA NORUMBÁ S/A e JOSE MARCOLINI JUNIOR, todos identificados nos autos.

Discordam da decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença quando, em longo despacho, o meritíssimo juiz que preside o feito, assim concluiu: (1) – Inadmissão de JOSÉ MARCOLINO JUNIOR, como litisconsorte passivo, na ação de cumprimento de sentença e que a liberação do valor depositado em juízo somente ocorrerá depois de decisão a respeito daquele depósito feito e, de igual forma, julgamento de recurso pelo colendo Tribunal de Justiça. (2) – Determinou a expedição de mandado de constatação para que o oficial de justiça, em diligência, certifique-se que os exeqüentes estão ocupando apenas 1.400 hectares, e, eventualmente ocupando a sessão de antas, aproximadamente 561 hectares e a seção suazinho, aproximadamente 239 hectares. Com relação aos honorários advocatícios, não os liberou, ao argumento de que, para tal, imprescindível a apresentação de certidão de trânsito em julgado da ação proposta.

Determinou que, cumprida as orientações acima, os autos voltassem conclusos para verificação de eventual excesso em relação à execução da posse tratada na ação específica dos trezentos em relação a PEDRO NARDELLI. (2) Homologação do valor devido em relação a arrendamento. Levantamento dos honorários advocatícios.

Sustenta os agravantes, em primeiro compasso, a ausência de excesso para justificar a constatação da área. Tratando-se de equivoco do magistrado em assim proceder. Sustenta, de outro lado, que, em relação à JOSE MARCOLINO, este, intimado para depositar o valor do arrendamento, não rogou em relação a sua ilegitimidade. Da liquidez da sentença em relação ao valor do arrendamento.

Por tal aspecto, anota ser imprescindível a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a liquidez da sentença e acolhido o pedido de retificação do cumprimento de sentença, bem com consigne como correto o valor do arrendamento que, em 08/08/2019, perfazia o montante de R$ 783.293,28. V.3 – Pagamento dos honorários advocatícios majorados pelo Tribunal em favor do segundo agravante.

Concluindo, o recurso cinge, segundo a pretensão dos agravantes, na suspensão da constatação ‘in loco’ pois não está mais em discussão o mérito da demanda. Prosseguir a execução de sentença restrita aos honorários advocatícios, com a imediata liberação do valor já depositado (R$ 39.571,33). Manutenção do Senhor JOSE MARCOLINI JUNIOR como parte legitima nestes autos, com a imediata liberação do valor já depositado por este (R$ 480.495,50) e, por último, intimação deste ao deposito de R$ 454.198,17, com aplicação de multa, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

Quanto o necessário.

Passo a análise do pleito recursal trazido em sede do presente agravo de instrumento.

Pois bem!

No caso presente, em se tratando de cumprimento de sentença, os requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento está concretizada, dentro da dicção do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, pelo que, em sede de cognição sumária, verifica-se que a determinação do juiz, no que tange ao auto de constatação, está descumprindo v. acórdão proferido por este Tribunal.

Segundo consta dos autos houve ingresso de AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulado por AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, em desfavor de PEDRO NARDELLI, visando recuperar a posse, supostamente esbulhada por este, em relação à FAZENDA SEVILHA, no município de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, com o total de 19.360 hectares. Por ausência dos requisitos consagrados pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, em relação a esta ação, restou a sentença pela IMPROCEDENCIA da AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta pela AGOPECUÁRIA NORUMBÁ S/A em face do primeiro agravante PEDRO NARDELI e condenada nos custos do processo e honorários advocatícios. Consta de igual forma, naquela sentença que, em relação ao arrendatário JOSE MARCOLINO JUNIOR, que estava plantando naquela área, poderia COLHER OS FRUTOS, mas, entretanto, os valores devidos deveriam ser endereçados a PEDRO NARDELLI.

Submetida a questão em grau recursal, esta colenda Câmara, em data de 25/10/2017, conheceu o recurso aviado pela AGROPECUÁRIA NORUMBÁ S/A, desprovendo-o, sendo a verba honorária, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majorada para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). (recurso de apelação cível n. 89813/2017).

E, conforme se vê dos autos, esta decisão pertinente a REINTEGRAÇÃO DE POSSE, transitou em julgado em data de 11/12/2017.

Posteriormente, detendo domínio de parte daquele total de 19.360 hectares, posteriormente PEDRO NARDELLI e esposa ingressaram com AÇÃO REIVINDICATORIA em face de AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, em relação à área de 9.645,9334 hectares, objeto da matricula n. 9668 do CRI de CANARANA, Estado de Mato Grosso, cujo registro ainda não tinha sito transferido para a Comarca de RIBEIRÃO CASCALHEIRA. Esta ação foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição e confirmada por este Tribunal através do acórdão número 0000729-83.2012.8.11.0079.

Ainda, em seqüência, alegando erro de fato, em relação à AÇÃO DE REINTEGRTAÇÃO DE POSSE a AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A ingressou com AÇÃO RESCISÓRIA, buscando desconstituir o direito de PEDRO NARDELLI em relação àquela área de 19.360 hectares tratada naquela ação que propôs e foi derrotada. Este processo foi extinto neste Tribunal, sem resolução do mérito, sendo a autora condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, esta arbitrada em 10% sobre o valor dado a causa.

De começo, vislumbra-se que o agravado PEDRO NARDELLI, conquanto vencedor na ação de reintegração de posse e, de igual sorte, em relação à ação reivindicatória, todos os empecilhos são encontrados, quer junto ao registro imobiliário até por recalcitrância da Senhora Notária Registral em cumprir decisão emanada da Corregedoria Geral de Justiça e, por outro lado, em relação ao processo judicial, situação que merece ser esclarecido, aspecto que merecerá, quando do julgamento do mérito deste recurso, análise da possibilidade de outras providências pelas recalcitrâncias existentes.

Em verdade, o cumprimento de sentença, de uma clareza solar está sendo transformada em verdadeira ‘torre de babel’, conforme a seguir se vê.

(1) - De plano, se vê equivoco do magistrado ao determinar aquelas providências a serem cumpridas pelo Senhor Oficial de Justiça daquela augusta Comarca.

Está consagrado no v. acórdão pelo Relator e, devidamente subscrito por voto vista da 1a. vogal, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, restou claro que a propriedade em questão, tem divisas naturais entre o RIO SUIAZINHO até o SUIAZÃO.

Como bem elucidou o voto da eminente Des. MARIA HELENA PÓVOAS, que pediu VISTAS DOS AUTOS:

‘As testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que a área na margem do RIO SUIAZINHO até o RIO SUIAZÃO pertence ao Apelado, Sr. Pedro Nardelli. Importante destacar que as testemunhas do Requerido/Apelado residem de há muito na região há muito tempo, por exemplo, o Sr. Pedro Lopes de Miranda, que é agrimensor e foi contratado pelo apelado PEDRO NARDELLI para fazer metragem da área em janeiro de 1970, afirma que o Apelado foi quem abriu a área. O Sr. Tadeu, que é corretor de imóveis, chegou à região por volta de 1985, e em razão de sua profissão, sempre soube quer o Sr. Pedro Nardele tem a fazenda à direita do RIO SUIAZINHO até o SUIAZÃO. (sic).

Portanto, não mais possível de discussão, consolidada a questão em coisa julgada, vedado ao juiz voltar a discutir a questão meritória que deu ensejo ao cumprimento de sentença, dentro da dicção do art. 503 do Código de Processo Civil.

O aspecto acima, ainda em juízo de cognição sumária, dá conta de que, não necessita de qualquer levantamento por parte do Senhor Oficial de Justiça que sequer detém condições técnicas já que, a propriedade do Senhor PEDRO NARDELLI, conforme consta da sentença é de 19.360 hectares, com divisas naturais entre o RIO SUIAZINHO e o RIO SUIAZÃO, o que, à primeira vista, dá conta de que reside, por parte daquele magistrado, embora respeitando suas razões de decidir, que está desobedecendo a acórdão deste Tribunal, quando o bastante, para deferir a suspensão daquele ato até que esta questão seja mais bem apreciada pela colenda 2a. Câmara Cível, depois de feito o contraditório recursal.

(2) - No tocante a ilegitimidade declarada em relação ao Senhor JOSE MARCOLINO JUNIOR para responder, em sede de execução de sentença, no que se refere ao débito, pelo arrendamento da área, direcionando o valor diretamente a PEDRO NARDELLI. É a sentença que assim determinou:

‘Considerando os investimentos realizados pelo Sr. JOSÉ MARCOLINO JUNIOR e a fim de evitar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita, prevista para o final de abril de 2017. Todavia o pagamento pelo arredamento, consistente em sete sacas de soja por hectare por hectare plantado, consoante o item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao Sr. Pedro Nardelli’. (sic).

Deve ser visto que, tomando ciência da sentença que, naquele momento, o incluiu como parte requerida para fins e efeitos de efetuar o pagamento do arrendamento diretamente ao Senhor PEDRO NARDELLI, o mesmo sequer recorreu. Aceitou tacitamente aquela situação e, inclusive, a cumpriu em parte, depositando valores incompletos em relação ao valor do arrendamento da área e cujo crédito passou a ser do Senhor PEDRO NARDELLI.

Ora, se depositou parte do valor, aqui ocorre a preclusão lógica, isto é, pratica de atos antagônicos em relação ao seu direito de recorrer. Ou por outro lado, ocorre a preclusão lógica quando a parte pratica ato incompatível com seu intuito de recorrer, no caso, ausência de insurgência do arrendatário quanto a sua obrigação de pagar o valor diretamente ao Senhor PEDRO NARDELLI.

O que o houve é tão somente impugnação por parte de JOSÉ MARCOLINO JUNIOR em relação a valores.

Ademais, mesmo em se tratando de questões de ordem publica, se a tempo, forma, modo, não contesta aquela situação, não mais poderá fazê-lo.

Desta forma, concordando tacitamente, em relação a sua obrigação de efetuar o pagamento do arrendamento diretamente ao Senhor PEDRO NARDELLI e depositando parte deste, não mais lhe sustenta o direito de ser declarada parte ilegítima.

Nessa esteira, vale transcrever dois julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maioral da legislação processual civil, que ratificam o entendimento de que a preclusão tem o condão de atingir as matérias de ordem pública:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. um. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. dois. Agravo interno não provido”. (Agem no Riso 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, De 19/06/2017)’.

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. um. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese defendida no recurso especial de que o "débito originário, que é o executado, diante da informação da própria recorrida, Fazenda Nacional, foi alterado por força de parcelamento efetivado, com pagamentos, amortizações e juros diferenciados, que não vieram aos autos, tornando ilíquidas as CDBs apresentadas", daí por que seria ilíquida a CDA que lastreia o executivo fiscal. Incidência da Súmula 282/STF. dois. Inviável analisar-se novamente a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema, ante a ocorrência da preclusão consolativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Agem no Ares 1061148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, De 16/05/2017)’.

Desta forma, preclusa a questão e, neste contexto, ao que se vê da decisão hostilizada, o magistrado a fez sem dar oportunidade dos agravantes em relação ao contraditório, situação que merece ser mais esclarecida e, neste viés, tudo indica que violou o princípio da não surpresa, capitulado nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.

(3) - No que tange a verba honorária, pelo que se vê na decisão recorrida, em relação à ação de reintegração de posse que foi promovida por AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A em face de PEDRO NARDELLI, verba este de sucumbência pertencente ao segundo agravante, advogado ROBERTO ZAMPIERI, o juiz considerou que reside reflexo em face da existência da ação rescisória, que restou extinta neste Tribunal e, por conseqüência, exigiu a certidão de trânsito em julgado desta.

Mais uma vez, residem nos autos os requisitos para o deferimento do efeito ativo e, de conseqüência, sem mais delongas, desde já, liberar este valor que, a rigor do prescrito na Lei de Regência, trata-se de verba de cunho alimentar. Isto porque, ao contrario do que entendeu o magistrado, esta sucumbência é derivada da ação de reintegração de posse, com trânsito em julgado material. E, por outro lado, se, eventualmente, existir sucumbência em relação à ação rescisória que foi extinta neste Tribunal e na qual, de igual forma, a AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A foi condenada em sucumbência, a situação é diversa. Trata-se de processos distintos e incomunicáveis e, de conseqüência, sequer poderá residir compensação futura. (isto na remota possibilidade de a decisão deste Tribunal em relação à ação rescisória for revista).

Frise-se, ainda, a concluir que, em relação a esta ação rescisória, por decisão da em eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, foi negado seguimento ao Recurso Especial e, de conseqüência, mesmo na hipótese de seu conhecimento, caso interposto agravo, perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente terá efeito meramente devolutivo.

Fortes nos argumentos acima estão presentes os requisitos legais, quer para concessão suspensivo em relação à conturbada decisão proferida pelo magistrado que, ao que tudo está a indicar, está em total contramão com o v. acórdão deste Tribunal, já transitado em julgado.

DECISÃO LIMINAR.

(1) - Desta forma, considerando que, em relação à ação de reintegração de posse, com trânsito em julgado, diz respeito a 19.360 hectares e perfeitamente identificada nos autos que a propriedade do Senhor PEDRO NARDELLI possui divisas naturais, à margem direita entre o RIO SUIAZINHO e o RIO SUIAZÃO, suspendo a decisão do magistrado que determinou o auto de constatação, traduzindo, a princípio intromissão indevida discussão a respeito dos limites da reintegração, por força da coisa julgada, como, de resto, já tratado linhas acima;

(2) - Determino, por outro lado, o cumprimento da execução de sentença em relação aos honorários de sucumbência em favor do segundo agravado, advogado ROBERTO ZAMPIERI, figurando como executada a AGROPECUARIA NOIRUMBÁ S/A e, desde já, autorizando a liberação do valor já depositado e seus consectários, mediante determinação de ALVARÁ JUDICIAL ou outra modalidade que venha atender a esta situação. (fls. 703/704 dos autos);

(3) - Mantenho, por outro lado, o Senhor JOSÉ MARCOLINO JUNIOR nos autos de cumprimento de sentença, autorizando, desde já, mediante expedição de ALVARA JUDICIAL o valor já depositado por este e seus consectários. (fls. 779 dos autos). Determino, ainda, o regular prosseguimento, com a intimação do devedor a depositar o remanescente, se incontroverso, sob pena de constrição judicial. Se controverso, que o magistrado defina qual o valor exato em decisão devidamente fundamentada, oportunizando as partes o recurso prescrito no ordenamento processual civil;

(4) - Determino a intimação dos agravados AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A e JOSÉ MARCOLINO JUNIOR para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões recursais.”

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Lembra-se que o Recurso versa sobre Agravo de Instrumento interposto por PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIERI contra a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação de Reintegração de Posse no 0001762-40.2014.8.11.0079 (Cód. 35067), em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, foi reconhecido que existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 53946486.

Em breve resumo, foi reconhecida que a coisa julgada delineia o exercício efetivo da posse pelos Agravantes sobre a totalidade da matrícula no 9.868 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT, atualmente registrada como matrícula no 3.228 no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT.

Friso, por oportuno, que a posse estava circunstância no exato instante do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse no 0001762-40.2014.8.11.0079 e subsequente reintegração, não sendo possível desconsiderar que os Agravados para lá retornaram desde 2017.

Frisa-se, por absolutamente oportuno, que na certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 5364995, p. 16), pessoa essa que acompanhou e procedeu a reintegração dos Agravantes na posse, são conferidos os exatos contornos do cumprimento da ordem judicial, pacífica e dentro dos limites estabelecidos pela sentença em referência.

O limite da propriedade já foi objeto de específica deliberação judicial nos autos da Ação Reivindicatória no 729-83.2012.811.0079, contando com sentença de procedência (ID 53649968) já convalidada por este colegiado recursal em favor dos Agravantes.

Portanto, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela recursal por este relator.

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema, explica:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no presente caso.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018414-51.2020.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016735-16.2020.8.11.0000)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento interpostos em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067), movida por
Pedro Nardelli
em face da
Agropecuária Noirumbá S.A.
e de
José Marcolini Junior
.

O RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000 foi interposto por
Pedro Nardelli
e por seu advogado
Roberto Zampieri
. Por outro lado, o RAI no 1018414-51.2020.8.11.0000 foi interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. A despeito de ambos versarem sobre a mesma decisão judicial, tramitaram em separado.

No RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000, o Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, concedeu os efeitos suspensivo e ativo formulados por
Pedro Nardelli
e seu patrono
Roberto Zampieri
, o que deu causa à interposição do Agravo Interno, do qual pedi vista.

Já no RAI no 1018414-51.2020.8.11.0000, o pedido liminar foi indeferido e o procedimento recursal teve o trâmite mais acelerado, estando maduro para o julgamento do mérito.

Diante disso, na sessão de julgamento ocorrida em
16/12/2020
, foram colocados em mesa tanto o Agravo Interno n.o 1016735-16.2020 quanto o Agravo de Instrumento n.o 1018414-51.2020. Logo, por questão de economia processual e para evitar decisões conflitantes, ambos foram julgados simultaneamente.

Para compreender melhor os fatos e os atos praticados pelas partes, reputo necessária a retrospectiva processual.

Em
07/08/2014
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
ajuizou a Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) em face de
Pedro Nardelli
alegando, em síntese, que é proprietária da Fazenda Sevilha com área de 19.360 hectares, localizada em Ribeirão Cascalheira (matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira), e que, em 23/07/2014, parte do imóvel teria sido invadido por pessoas contratadas por
Pedro Nardelli
.

Mais adiante, está claro na petição inicial que “
(...)
a área invadida fica no Retiro dos Trezentos, quase às margens do Rio Suiá Missú,
tendo sido apresentado mapa de satélite com o fim de mostrar que a área é composta por pastagens, reserva florestal e lavoura. (....)
” (Sem destaques no original)

Em
15/02/2017
, a Juíza
a quo
prolatou sentença na Ação de Reintegração de Posse, e que tem como objeto a “Área dos Trezentos”, contendo 1.400 hectares. Abaixo, transcrevo pequeno excerto do ato sentencial,
in verbis
:

“(...) A empresa autora alega que o requerido teria
invadido área que fica no Retiro dos Trezentos
, quase as margens do Rio Suiá Missú, que integra imóvel rural de sua propriedade com 19.360 hectares, adquirido há quase 40 anos.

(...)

Ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar,
assegura-se a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
.

Contudo, considerando os investimentos realizados pelo Sr.
José Marcolini Junior
e a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017.
Todavia, o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
.

Por derradeiro, os pedidos ventilados pelo requerido em seus memoriais foram feitos a destempo, eis que o momento oportuno para tanto é a contestação, nos termos do art. 556 do CPC. (...)”
(sem destaques no original)

Nota-se que a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
e determinou que o arrendatário
José Marcolini Junior
desocupasse a “área litigiosa” depois de encerrada a colheita da Safra 2016/2017, prevista para o final de abril de 2017. Ao final, condenou a empresa vencida no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se, ainda, da fundamentação da sentença que o Arrendatário
José Marcolini Junior,
terceiro prejudicado, deveria pagar o arrendamento, equivalente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
, conforme item 01 do Contrato, diretamente para a pessoa de
Pedro Nardelli
.

Inconformada, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
interpôs o Recurso de Apelação n.o 89.813/2017, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
. Esta egrégia Câmara desproveu o apelo e, de ofício, majorou os honorários advocatícios para a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A sessão de julgamento foi realizada em
25/10/2017
, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A audiência de justificação é apenas destinada ao convencimento provisório do juiz, podendo as suas conclusões ser renovadas ou desprezadas no curso do processo, de acordo com as novas provas produzidas pelas partes.” (AgRg nos EDcl no Ag 731.488/SP, Rel. Ministro Ueda, 4a. Turma). A prova testemunhal realizada na justificação é destinada à obtenção de liminar, e não constitui base de prejulgamento da causa (RF 254/253).

2. Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, não cumpriu o primeiro requisito para os fins de obter êxito em ação possessório. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, ante a ausência dos requisitos legais prescritos á espécie, julga improcedente a lide.

3
. Impõe-se, de ofício, o Tribunal majorar a verba honorária do profissional do direito, égide dos honorários recursais tratados no Código de Processo Civil
. (Sem destaques no original)

O Sr.
José Marcolini Junior
(Arrendatário) foi intimado do inteiro teor da sentença em
17/07/2017
, por meio de Carta Precatória cumprida na Comarca de Jataí/GO. Por outro lado,
Pedro Nardelli
foi integrado na posse da fazenda em
25/07/2017
.

Em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

A sentença proferida na Ação Possessória transitou em julgado em
05/12/2017
.

Em
10/05/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
peticionou nos autos alegando excesso de execução, já que a sentença fala em reintegração na posse da “Área dos Trezentos”; todavia,
Pedro Nardelli
teria extrapolado a extensão correta e invadido 210 hectares da Fazenda Sevilha.

Por outro lado, em
16/05/2018
,
Pedro Nardelli
formulou o pedido de Cumprimento de Sentença a fim de receber os honorários de sucumbência, notadamente os R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescidos dos consectários legais, e de intimar o Sr.
José Marcolini Junior
para quitar o arrendamento pendente.

Especificamente sobre o valor do arrendamento,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja por hectare
arrendado
, com área total de 1.473 hectares, o que equivaleria a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na Safra 2016/2017, cidade de Querência, com cotação feita em 31/05/2017, corresponderia à importância de R$ 577.416,00 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais).

Inobstante isso,
Pedro Nardelli
compareceu nos autos para emendar a petição do Cumprimento de Sentença.

Disse que, por erro de digitação, consignou que a área arrendada era de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando, na verdade, a metragem correta seria de 1.608,4802 hectares, já que um contrato de arrendamento diz respeito a 800,4842, ao passo que o outro Contrato se refere a área de 808 ha. Diante disso, disse que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

A partir do raciocínio de
Pedro Nardelli,
o seu crédito é equivalente à importância de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizados até de 15/05/2018, correspondia ao montante de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

O Sr.
José Marcolini Junior
foi intimado em
24/08/2018
, por meio do DJE n.o 10.323, para cumprir, voluntariamente, a parte da sentença que trata da quitação do arrendamento, oportunidade em que também foi concitado a comparecer à audiência de conciliação.

Em
14/09/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
juntou comprovante de depósito dos honorários de sucumbência, na importância de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Além disso, em
19/09/2018
, a empresa acima mencionada juntou o laudo técnico, elaborado em agosto/2018, com a intenção de comprovar o propalado excesso de área reintegrada. A manifestação de excesso de execução foi reiterada em
08/11/2018
e em
05/12/2018
.

Cinco dias depois, em
13/11/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
distribuiu a
Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000
pugnando pela desconstituição da sentença prolatada na Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079. Todavia, referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em
27/05/2019
.

Em
10/07/2019
, o Juiz
a quo
incluiu, formalmente, o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e determinou a sua intimação para pagar o arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A audiência para tentativa de conciliação em sede de Cumprimento de Sentença foi realizada em
11/07/2019
, oportunidade em que o Juiz de 1.o grau ratificou a ordem para que
José Marcolini Junior
quitasse a dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Contra a decisão acima,
José Marcolini Junior
interpôs o RAI 1011644-76.2019-8.11.0000 objetivando a redução da multa, tendo obtido parcial êxito, já que as
astreintes
foram limitadas em 50% sobre o saldo remanescente da dívida. (Decisão proferida em 02/09/2019).

E não foi só isso. Na origem,
José Marcolini Junior
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aduzindo, pela primeira vez, que não foi parte no processo originário. No mais, insistiu na tese de que já quitou o arrendamento para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
e, como garantia, ofereceu o valor de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

A Agravada
Agropecuária Noirumbá S.A.
também

apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, redarguindo o excesso de execução em 210 hectares, haja vista que o Agravante
Pedro Nardelli
teria sido reintegrado em área maior que a correta, ocupando, indevidamente, parte da Fazenda Sevilha.

Ato contínuo, o Juiz
a quo
decidiu as 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Agravados, e que é o objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1018414-51.2020.8.11.0000 e n.o 1016735-16.2020.8.11.0000.

Colhe-se das razões de decidir do Juiz de 1.o grau o seguinte: o Sr.
José Marcolini Júnior
celebrou com a
Fazenda Noirumbá S.A
. 02 (dois) Contratos de Arrendamento, sendo (i) Contrato 01: Área dos Trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 hectares; e (ii) Contrato 02: Seção das Antas – com dimensão de 561 hectares; e Seção Suiazinho – com área de 239 hectares.

O Juiz da causa relatou que, conforme consignado nos dois contratos, as 03 (três) áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

E que, ao decidir o mérito da Ação Possessória, a Juíza sentenciante julgou improcedente a demanda, revogou a liminar, assegurou a proteção possessória à
Pedro Nardeli
atinente à “área litigiosa”, a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017.

Para o Juiz
a quo
, prolator da decisão agravada, a “área litigiosa” se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires (daí, exsurgindo o nome de “área dos trezentos”).

Melhor dizendo, para o julgador singular, a proteção possessória requerida pela
Agropecuária Noirumbá

S.A
. na petição inicial foi apenas em relação à “Área dos Trezentos”, a qual estaria localizada na área maior da Fazenda Sevilha, sendo que tal assertiva teria sido confirmada no recurso de apelação.

O Juiz de 1.o grau explicou na decisão recorrida que, além da mencionada “Área dos Trezentos”,
José Marcolini Júnior
também arrendava da
Agropecuária Noirumbá S/A
outras áreas, igualmente, localizadas dentro da Fazenda Sevilha, sendo: (i) Seção das Antas – com dimensão de 561 ha; e (ii) Seção Suiazinho – com dimensão de 239 ha (contratos à fl. 1192-1205 dos autos digitalizados).

Todavia, ressaltou que a sentença conferiu proteção possessória à
Pedro Nardeli
apenas e exclusivamente à “Área dos Trezentos” (área conflituosa), e não à totalidade das áreas arrendadas por
José Marcolini Júnior
, como pretende
Pedro Nardeli,
estando configurado o excesso de execução.

E não foi só isso. Ainda sobre o excesso de execução, o Juiz
a quo
considerou as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S/A
no sentido de que
Pedro Nardelli
invadiu 210 hectares, conhecido como “Sessão Suaizinho”, localizado dentro da Fazenda Sevilha, e iniciou o processo de desmatamento de 90 hectares, localizados na área vizinha à “Área dos Trezentos”, também inserida na área total da Fazenda Sevilha.

Por esses motivos, entendeu por bem proceder a constatação
in loco
, com o fim de delimitar a área ocupada por
Pedro Nardelli
e se está de acordo com aquela determinada na sentença exequenda.

No tocante à quitação do arrendamento, obtemperou que as sacas de soja devem ser calculadas por
hectare plantado
(
e não arrendado)
, consoante disposto no item 01 dos contratos, e claramente descrito na sentença.

No mais, reconheceu a quitação pelos seguintes motivos: (i) PRIMEIRO, porque o oficial de justiça certificou em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida; (ii) SEGUNDO, porque
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença no dia 17/07/2017, muito tempo depois de vencida a dívida (abril/2017); (iii) TERCEIRO, porque o Contrato de Arrendamento da “Área dos Trezentos” previa como limite para o pagamento o dia 31/04/2017; (iv) QUARTO, porque a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017); (v) CINCO, porque o arrendatário
José Marcolini

Junior
não integrou a relação processual no processo de conhecimento.

Pelos motivos acima descritos, foi declarada a ilegitimidade do Agravado
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Acerca do pedido de levantamento do valor dos honorários sucumbenciais, o Juiz
a quo
condicionou a expedição do Alvará para depois de transitada em julgado da decisão proferida na Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000.

Em sede de Embargos de Declaração opostos da origem, o Juiz da causa manteve a sua decisão na íntegra e, quanto à omissão apontada pela
Agropecuária Noirumbá S.A.,
indeferiu o pedido de averbação do Cumprimento de Sentença à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Inconformados, a
Agropecuária Noirumbá S.A., Pedro Nardelli
e o patrono deste, Dr.
Roberto Zampieri
, interpuseram o Recurso Instrumental.

-
DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1018414-51.2020.8.11.0000
.

A
Agropecuária Noirumbá S.A.
alega que a decisão recorrida é
ultra petita
. Isso porque, conquanto a sentença (título judicial) tenha sido enfática ao dizer que o responsável pela quitação do arrendamento é o arrendatário
José Marcolini Junior
, o Juiz
a quo
, ao reconhecer a ilegitimidade deste, determinou que a Agravante fosse intimada para pagamento do valor pendente (Safra 2016/2017), conforme planilha de cálculo apresentada por
Pedro Nardelli
.

Sustentou que foi vencida na lide concernente apenas à restituição da posse da “Área dos Trezentos” e ao pagamento das verbas de sucumbências, cujas obrigações já foram devidamente cumpridas.

No mais, asseverou que o Cumprimento de Sentença se iniciou sem a prévia liquidação, estando evidente o excesso de execução.

Além disso, a Agravante pugnou pela averbação da Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Alegou que pouco importa se o cumprimento de sentença não discute o direito de posse ou de propriedade, pois o maior escopo da averbação é tornar pública a litigiosidade, preservando interesse dos confrontantes e demais interessados.

- DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1016735-16.8.11.0000
.

Pedro Nardelli
e o Dr.
Roberto Zampieri
interpuseram o vertente recurso alegando ser desnecessária a constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução. Afirmam que a sentença executada determinou a reintegração na área maior, notadamente, na Fazenda São Pedro com 10.664,75 hectares, e não apenas na circunscrição do arrendamento, conhecida como “Retiro dos Trezentos” com 1.400 hectares.

Segundo afirmado pelos Agravantes, na ação de conhecimento, ficou definida a localização exata da propriedade de
Pedro Nardelli
, cuja extensão vai da margem do Rio “Suiazinho” até o Rio “Suiazão”, sendo que dentro dessa área maior ficou comprovado que quem desmatou a área denominada “Retiro dos Trezentos” foi o Agravante, cuja extensão de terras havia sido arrendada pela empresa
Agropecuária Noirumbá S.A
. ao Sr.
José Marcolini Junior
.

Assevera que, somente depois de operado o trânsito em julgado, é que os novos patronos constituídos pelas partes vencidas resolveram alegar excesso de execução, o que, na visão de
Pedro Nardelli
, tem o único intuito de tumultuar o feito.

Aduzem que as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S.A
. e do Sr.
José Marcolini Junior
estão preclusas, eis que pretendem rediscutir o mérito da Ação Possessória, fundada em laudo pericial elaborado somente em agosto de 2018.

De acordo com
Nardelli
, a Fazenda São Pedro estava originalmente matriculada no CRI de Canarana sob o n.o 9.868, e o seu registro foi transferido para o CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, lugar de situação da coisa. Inicialmente, o imóvel recebeu a matrícula de número 3.228 e, depois de realizado o georreferenciamento, verificou-se o aumento do perímetro, passando a ser de
10.664,75 hectares
, o que deu causa à retificação da matricula para o número 4.932 também no CRI de Ribeirão Cascalheira
.

Afirmam que a área a ser reintegrada é a totalidade da Fazenda São Pedro, já acrescida a metragem após o georreferenciamento, no total equivalente a 10.664,75 hectares.

Nardelli
, ainda, aduz que os 210 hectares alegados pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. estão dentro da área maior da Fazenda São Pedro, sendo que 120 hectares estão localizados próximo à divisa com o Rio “Suiazinho”, chamado Retiro do Suiazinho, e os 90 hectares remanescentes ficam próximo ao “Retiro dos Trezentos”, não sabendo explicar onde fica a “Seção das Antas”, nomenclatura que teria sido criada pela parte vencida.

Acerca da exata localização da Fazenda São Pedro,
Pedro Nardelli
citou a sentença proferida na Ação Reivindicatória – código 30820 – maneja por si (
Pedro Nardelli)
e sua esposa em face da
Agropecuária Noirumbá S.A
., na qual a Juíza
a quo
é firme em afirmar que o imóvel contém 9.645,9335 hectares.

Forte nesses argumentos,
ardelli
pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja recolhido o Mandado de Constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução.

A insurgência, também, diz respeito à parte da decisão que declarou a ilegitimidade de
José Marcolini Junior
, pois

além de este não ter suscitado essa questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, desde 15/02/2017, quando tomou ciência do inteiro teor da sentença, quedou-se silente de forma ardilosa, pois sempre teve interesse no deslinde da causa, tanto que foi ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento.

Os Agravantes insistem em afirmar que não há prova de quitação do arrendamento.

Quanto do valor devido por
José Marcolini Junior
, afirmam que este se comprometeu em pagar 07 (sete) sacas por hectare arrendado, e não plantado, tratando-se de sentença líquida, sendo devida a importância de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido.

Por fim, os Agravantes se insurgem quanto à parte da decisão que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 39.571,13 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), após o trânsito em julgado da Ação Rescisória proposta pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., haja vista tratar-se de verba alimentar e que não guarda relação com a Rescisória.

Em síntese, os Agravantes requereram, em sede de tutela de urgência, pelo:
(a)
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
,
(b)
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença restrita aos honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa
Agropecuária Noirumbá

S.A
., com a imediata liberação dos honorários advocatícios depositados em juízo no valor de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos);
(c)
a manutenção do arrendatário
José Marcolini Junior
como parte legítima, determinando a imediata liberação do valor já depositado em juízo no valor de R$ 480.495,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e cinquenta centavos);
(d)
o prosseguimento da execução determinando a intimação de
José Marcolini Junior
para pagar o débito pendente no valor de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido e
(e)
a condenação dos Agravados nas penas da litigância de má-fé.

Ao analisar o pedido liminar, o Eminente Relator concluiu que Ação Possessória diz respeito a 19.360 hectares, a qual estaria perfeitamente identificada, razão porque determinou o recolhimento do mandado de constatação
in loco
.

Manteve o Sr.
José Marcolino Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e autorizou o levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Determinou, ainda, o prosseguimento da execução para que, encontrado o valor correto do arrendamento, deposite o remanescente.

No mais, autorizou o prosseguimento da Execução quanto aos honorários de sucumbência em favor do advogado
Roberto Zampieri
, com a ordem para liberar o valor já depositado e seus consectários.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos principais atos processuais, passo à análise de todas as insurgências em
decisão una
.

De todo o arrazoado, verifica-se que a decisão agravada está centrada em 05 (cinco) questões importantes.

A
PRIMEIRA
sobre a constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória. A
SEGUNDA
sobre a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, e a consequente exclusão da
Agropecuária Noirumbá S.A.
da obrigação de quitar o arrendamento. A
TERCEIRA

sobre o valor exato do arrendamento seguido da prova, ou não, da sua quitação. A
QUARTA
sobre o levantamento dos honorários sucumbenciais. A
QUINTA
e última sobre a averbação da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

-
Constatação
In loco
. Conforme relatado no início deste voto vista, a área litigiosa e que foi o objeto da sentença, se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires, cuja posse sempre foi exercida por
Pedro Nardelli
, conforme ressoa do ato sentencial, confirmado na apelação.

A tese de
Pedro Nardelli
, de que a proteção possessória deve englobar toda a sua propriedade – Fazenda São Pedro – não encontra ressonância no título judicial.

Vale anotar que a Juíza prolatora da sentença não acolheu o pedido contraposto apresentado na contestação e nos memoriais, apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse da “Área dos Trezentos”, sendo esta faixa de terras que
Pedro Nardelli
deve ser reintegrado, em homenagem ao princípio da coisa julgada.

O que se percebe nestes autos é a interpretação extensiva da sentença sob vários aspectos, sendo um deles a extensão da “área litigiosa”, pois a parte vencedora insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial, o que não se pode admitir.

É certo que o momento processual do Cumprimento de Sentença não possibilita esmiuçar os fundamentos do ato sentencial que declarou
Pedro Nardelli
como o detentor da melhor posse, como por exemplo, quando a Juíza sentenciante afirma que a Fazenda São Pedro está situada à margem direita entre o Rio Suiazinho e o Rio Suiazão.

O que deve ser respeitado é o limite da coisa julgada, ou seja, o direito tutelado sob o viés possessório que, no caso concreto,
não
foi a Fazenda São Pedro, muito menos a área da Fazenda Sevilha, e
sim a faixa de terras da “Área dos Trezentos”
.

Logo, no meu modo de ver, é absolutamente desnecessária a verificação,
in loco
, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto.

O que deve ser feito é o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença e que está acobertada pela coisa julgada. Logo,
determino o recolhimento do Mandado de Constatação
.

- No que tange à
legitimidade de

José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, no caso concreto, entendo pela sua possibilidade.

Conquanto
José Marcolini Junior
não tenha figurado como parte na fase de conhecimento, deve responder pelo débito no respectivo cumprimento de sentença como terceiro prejudicado.

Com efeito, a rigor, todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (parte) é considerado terceiro. Se não integra o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. E por não ter sido protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, em princípio, não poderia sofrer os efeitos da sentença de mérito, tampouco se vincular à coisa julgada material. Essa é a exegese do artigo 506 do CPC.

Inobstante isso, de modo excepcional, o próprio STJ tem admitido a presença de terceiro que não participou da fase de conhecimento, cujo entendimento se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ao julgar o REsp no 1.696.704/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3a Turma se lastreou em dois primordiais argumentos, quais sejam:

a) A regra do artigo 472 do Código de Processo Civil (de 1973 — atual artigo 506)
"não é absoluta e comporta exceções. Em determinadas hipóteses, a coisa julgada pode atingir, além das partes, terceiros que não participaram de sua formação"
; e

b)
"A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença"
. (no 1.696.704/PR - julgado em

Não há dúvida não há de que, em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico.

Na espécie, em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

Nota-se que, ao invés de interpor o recurso cabível à época, o terceiro acabou justificando a impossibilidade de repassar o valor do arrendamento da “Área dos Trezentos”, Safra 2016/2017, para
Pedro Nardelli
, porque já havia adimplido sua parte na obrigação, em abril/2017, para
Agropecuária Noirumbá S.A.

Repito: no caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

Logo, compartilho do mesmo entendimento do Relator que
manteve o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença
, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa.

Importante anotar que o Cumprimento de Sentença no tocante ao arrendamento deve se voltar apenas e exclusivamente ao arrendatário
José Marcolini Junior
,
conforme decidido no ato sentencial e que não sofreu qualquer alteração.

Portanto, esta parte do Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
merece guarida.

-
Do valor exato do arrendamento
. Os motivos pelos quais levou o Juiz de 1.o grau a declarar o adimplemento da obrigação imposta na sentença, com a devida
vênia
, são frágeis e não têm o condão exonerá-lo do pagamento.

O fato de o oficial de justiça ter certificado que, em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida, que
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença em 17/07/2017, ou seja, após vencida a dívida (abril/2017), e que a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017), não comprovam o pagamento na forma determinada na sentença.

A uma, porque a quitação deveria ter sido feita para
Pedro Nardelli
. E a duas, porque
José Marcolini Junior
deixou de juntar o recibo capaz de dar sustentabilidade à sua ilação. Portanto, entendo que este assunto, igualmente, é controverso nos autos.

Todavia, isso não significa que o terceiro deve pagar o valor do arrendamento pretendido por
Pedro Nardelli
, haja vista que o cálculo apresentado por este não se mostra condizente com a sentença.

De acordo com relatado neste voto,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja multiplicadas por 1.608,4802 hectares, alegando que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo
Pedro Nardelli,
o seu crédito referente à safra 2016/2017, atualizado até de 15/05/2018, é de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

Contudo, não é isso que a sentença determina. Conforme transcrito no início desta decisão: “(...)
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare
plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
”
.

O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

Portanto, no meu modo de ver, o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e o prosseguimento da execução quanto ao eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), deve ser
indeferido
por uma razão lógica: o montante exigido por
Nardelli
é absolutamente controvertido.

Portanto, mantenho a parte da decisão agravada que reteve o levantamento da garantia no montante de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Registro que se, eventualmente, o valor da garantia já tiver sido levantado, que se proceda a imediata devolução em prazo a ser fixado pelo Juiz
a quo
e com as penalidades que entender pertinentes.

Outra questão de extrema relevância também merece ser tratada neste voto, a qual foi alçada como
fato novo
durante a sessão de julgamento ocorrida em 16/12/2020.

Considerando a decisão proferida pelo Relator, Des.
Sebastião de Moraes
, que deferiu o efeito ativo ao RAI 10116735-16.2020.8.11.0000 e determinou o prosseguimento da execução, o arrendatário
José Marcolini Junior
promoveu o depósito de mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo montante, igualmente, deverá ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

- Do levantamento dos honorários de sucumbência
. No que tange essa pretensão formulada pelo advogado
Roberto Zampieri
, entendo que é devida, haja vista tratar de verba solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

-
Da averbação da existência da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira
. O CPC vigente dispõe dois momentos distintos para expedição da certidão para averbação no Registro Imobiliário: (a) do ajuizamento da execução e dos atos de constrição (Artigo 799, IX), sob responsabilidade do exequente, a fim de dar conhecimento a terceiros; e (b) da admissão da execução pelo juiz (Artigo 828), corroborando a fraude à execução nas alienações posteriores.

Nas duas situações, a averbação tem lugar para proteger o exequente que visa garantir seu crédito, tornando a propriedade oponível a terceiros.

No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive
Pedro Nardelli
já retomou a posse da área litigiosa.

O Cumprimento de Sentença está no sentido de apurar o saldo correto do arrendamento e, depois disso, verificar quanto o arrendatário deve pagar, nada mais.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator, para divergir, em parte do seu entendimento.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018414-51.2020.8.11.0000
.

E
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno e o mérito do Agravo de Instrumento
no 1016735-16.2020.8.11.0000
.

Determino
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória.

Mantenho
inalterada a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença.
Afasto
a obrigação de a
Agropecuária Noirumbá S.A.
pagar o valor do arrendamento.

Indefiro
o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e, caso tenha sido levantado, que o montante seja devolvido.

Determino
o bloqueio da nova garantia recolhida no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

Mantenho
inalterada a decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Autorizo
o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado
Roberto Zampieri
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018414-51.2020.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016735-16.2020.8.11.0000)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento interpostos em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067), movida por
Pedro Nardelli
em face da
Agropecuária Noirumbá S.A.
e de
José Marcolini Junior
.

O RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000 foi interposto por
Pedro Nardelli
e por seu advogado
Roberto Zampieri
. Por outro lado, o RAI no 1018414-51.2020.8.11.0000 foi interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. A despeito de ambos versarem sobre a mesma decisão judicial, tramitaram em separado.

No RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000, o Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, concedeu os efeitos suspensivo e ativo formulados por
Pedro Nardelli
e seu patrono
Roberto Zampieri
, o que deu causa à interposição do Agravo Interno, do qual pedi vista.

Já no RAI no 1018414-51.2020.8.11.0000, o pedido liminar foi indeferido e o procedimento recursal teve o trâmite mais acelerado, estando maduro para o julgamento do mérito.

Diante disso, na sessão de julgamento ocorrida em
16/12/2020
, foram colocados em mesa tanto o Agravo Interno n.o 1016735-16.2020 quanto o Agravo de Instrumento n.o 1018414-51.2020. Logo, por questão de economia processual e para evitar decisões conflitantes, ambos foram julgados simultaneamente.

Para compreender melhor os fatos e os atos praticados pelas partes, reputo necessária a retrospectiva processual.

Em
07/08/2014
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
ajuizou a Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) em face de
Pedro Nardelli
alegando, em síntese, que é proprietária da Fazenda Sevilha com área de 19.360 hectares, localizada em Ribeirão Cascalheira (matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira), e que, em 23/07/2014, parte do imóvel teria sido invadido por pessoas contratadas por
Pedro Nardelli
.

Mais adiante, está claro na petição inicial que “
(...)
a área invadida fica no Retiro dos Trezentos, quase às margens do Rio Suiá Missú,
tendo sido apresentado mapa de satélite com o fim de mostrar que a área é composta por pastagens, reserva florestal e lavoura. (....)
” (Sem destaques no original)

Em
15/02/2017
, a Juíza
a quo
prolatou sentença na Ação de Reintegração de Posse, e que tem como objeto a “Área dos Trezentos”, contendo 1.400 hectares. Abaixo, transcrevo pequeno excerto do ato sentencial,
in verbis
:

“(...) A empresa autora alega que o requerido teria
invadido área que fica no Retiro dos Trezentos
, quase as margens do Rio Suiá Missú, que integra imóvel rural de sua propriedade com 19.360 hectares, adquirido há quase 40 anos.

(...)

Ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar,
assegura-se a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
.

Contudo, considerando os investimentos realizados pelo Sr.
José Marcolini Junior
e a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017.
Todavia, o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
.

Por derradeiro, os pedidos ventilados pelo requerido em seus memoriais foram feitos a destempo, eis que o momento oportuno para tanto é a contestação, nos termos do art. 556 do CPC. (...)”
(sem destaques no original)

Nota-se que a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
e determinou que o arrendatário
José Marcolini Junior
desocupasse a “área litigiosa” depois de encerrada a colheita da Safra 2016/2017, prevista para o final de abril de 2017. Ao final, condenou a empresa vencida no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se, ainda, da fundamentação da sentença que o Arrendatário
José Marcolini Junior,
terceiro prejudicado, deveria pagar o arrendamento, equivalente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
, conforme item 01 do Contrato, diretamente para a pessoa de
Pedro Nardelli
.

Inconformada, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
interpôs o Recurso de Apelação n.o 89.813/2017, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
. Esta egrégia Câmara desproveu o apelo e, de ofício, majorou os honorários advocatícios para a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A sessão de julgamento foi realizada em
25/10/2017
, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A audiência de justificação é apenas destinada ao convencimento provisório do juiz, podendo as suas conclusões ser renovadas ou desprezadas no curso do processo, de acordo com as novas provas produzidas pelas partes.” (AgRg nos EDcl no Ag 731.488/SP, Rel. Ministro Ueda, 4a. Turma). A prova testemunhal realizada na justificação é destinada à obtenção de liminar, e não constitui base de prejulgamento da causa (RF 254/253).

2. Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, não cumpriu o primeiro requisito para os fins de obter êxito em ação possessório. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, ante a ausência dos requisitos legais prescritos á espécie, julga improcedente a lide.

3
. Impõe-se, de ofício, o Tribunal majorar a verba honorária do profissional do direito, égide dos honorários recursais tratados no Código de Processo Civil
. (Sem destaques no original)

O Sr.
José Marcolini Junior
(Arrendatário) foi intimado do inteiro teor da sentença em
17/07/2017
, por meio de Carta Precatória cumprida na Comarca de Jataí/GO. Por outro lado,
Pedro Nardelli
foi integrado na posse da fazenda em
25/07/2017
.

Em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

A sentença proferida na Ação Possessória transitou em julgado em
05/12/2017
.

Em
10/05/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
peticionou nos autos alegando excesso de execução, já que a sentença fala em reintegração na posse da “Área dos Trezentos”; todavia,
Pedro Nardelli
teria extrapolado a extensão correta e invadido 210 hectares da Fazenda Sevilha.

Por outro lado, em
16/05/2018
,
Pedro Nardelli
formulou o pedido de Cumprimento de Sentença a fim de receber os honorários de sucumbência, notadamente os R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescidos dos consectários legais, e de intimar o Sr.
José Marcolini Junior
para quitar o arrendamento pendente.

Especificamente sobre o valor do arrendamento,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja por hectare
arrendado
, com área total de 1.473 hectares, o que equivaleria a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na Safra 2016/2017, cidade de Querência, com cotação feita em 31/05/2017, corresponderia à importância de R$ 577.416,00 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais).

Inobstante isso,
Pedro Nardelli
compareceu nos autos para emendar a petição do Cumprimento de Sentença.

Disse que, por erro de digitação, consignou que a área arrendada era de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando, na verdade, a metragem correta seria de 1.608,4802 hectares, já que um contrato de arrendamento diz respeito a 800,4842, ao passo que o outro Contrato se refere a área de 808 ha. Diante disso, disse que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

A partir do raciocínio de
Pedro Nardelli,
o seu crédito é equivalente à importância de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizados até de 15/05/2018, correspondia ao montante de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

O Sr.
José Marcolini Junior
foi intimado em
24/08/2018
, por meio do DJE n.o 10.323, para cumprir, voluntariamente, a parte da sentença que trata da quitação do arrendamento, oportunidade em que também foi concitado a comparecer à audiência de conciliação.

Em
14/09/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
juntou comprovante de depósito dos honorários de sucumbência, na importância de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Além disso, em
19/09/2018
, a empresa acima mencionada juntou o laudo técnico, elaborado em agosto/2018, com a intenção de comprovar o propalado excesso de área reintegrada. A manifestação de excesso de execução foi reiterada em
08/11/2018
e em
05/12/2018
.

Cinco dias depois, em
13/11/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
distribuiu a
Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000
pugnando pela desconstituição da sentença prolatada na Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079. Todavia, referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em
27/05/2019
.

Em
10/07/2019
, o Juiz
a quo
incluiu, formalmente, o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e determinou a sua intimação para pagar o arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A audiência para tentativa de conciliação em sede de Cumprimento de Sentença foi realizada em
11/07/2019
, oportunidade em que o Juiz de 1.o grau ratificou a ordem para que
José Marcolini Junior
quitasse a dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Contra a decisão acima,
José Marcolini Junior
interpôs o RAI 1011644-76.2019-8.11.0000 objetivando a redução da multa, tendo obtido parcial êxito, já que as
astreintes
foram limitadas em 50% sobre o saldo remanescente da dívida. (Decisão proferida em 02/09/2019).

E não foi só isso. Na origem,
José Marcolini Junior
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aduzindo, pela primeira vez, que não foi parte no processo originário. No mais, insistiu na tese de que já quitou o arrendamento para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
e, como garantia, ofereceu o valor de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

A Agravada
Agropecuária Noirumbá S.A.
também

apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, redarguindo o excesso de execução em 210 hectares, haja vista que o Agravante
Pedro Nardelli
teria sido reintegrado em área maior que a correta, ocupando, indevidamente, parte da Fazenda Sevilha.

Ato contínuo, o Juiz
a quo
decidiu as 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Agravados, e que é o objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1018414-51.2020.8.11.0000 e n.o 1016735-16.2020.8.11.0000.

Colhe-se das razões de decidir do Juiz de 1.o grau o seguinte: o Sr.
José Marcolini Júnior
celebrou com a
Fazenda Noirumbá S.A
. 02 (dois) Contratos de Arrendamento, sendo (i) Contrato 01: Área dos Trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 hectares; e (ii) Contrato 02: Seção das Antas – com dimensão de 561 hectares; e Seção Suiazinho – com área de 239 hectares.

O Juiz da causa relatou que, conforme consignado nos dois contratos, as 03 (três) áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

E que, ao decidir o mérito da Ação Possessória, a Juíza sentenciante julgou improcedente a demanda, revogou a liminar, assegurou a proteção possessória à
Pedro Nardeli
atinente à “área litigiosa”, a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017.

Para o Juiz
a quo
, prolator da decisão agravada, a “área litigiosa” se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires (daí, exsurgindo o nome de “área dos trezentos”).

Melhor dizendo, para o julgador singular, a proteção possessória requerida pela
Agropecuária Noirumbá

S.A
. na petição inicial foi apenas em relação à “Área dos Trezentos”, a qual estaria localizada na área maior da Fazenda Sevilha, sendo que tal assertiva teria sido confirmada no recurso de apelação.

O Juiz de 1.o grau explicou na decisão recorrida que, além da mencionada “Área dos Trezentos”,
José Marcolini Júnior
também arrendava da
Agropecuária Noirumbá S/A
outras áreas, igualmente, localizadas dentro da Fazenda Sevilha, sendo: (i) Seção das Antas – com dimensão de 561 ha; e (ii) Seção Suiazinho – com dimensão de 239 ha (contratos à fl. 1192-1205 dos autos digitalizados).

Todavia, ressaltou que a sentença conferiu proteção possessória à
Pedro Nardeli
apenas e exclusivamente à “Área dos Trezentos” (área conflituosa), e não à totalidade das áreas arrendadas por
José Marcolini Júnior
, como pretende
Pedro Nardeli,
estando configurado o excesso de execução.

E não foi só isso. Ainda sobre o excesso de execução, o Juiz
a quo
considerou as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S/A
no sentido de que
Pedro Nardelli
invadiu 210 hectares, conhecido como “Sessão Suaizinho”, localizado dentro da Fazenda Sevilha, e iniciou o processo de desmatamento de 90 hectares, localizados na área vizinha à “Área dos Trezentos”, também inserida na área total da Fazenda Sevilha.

Por esses motivos, entendeu por bem proceder a constatação
in loco
, com o fim de delimitar a área ocupada por
Pedro Nardelli
e se está de acordo com aquela determinada na sentença exequenda.

No tocante à quitação do arrendamento, obtemperou que as sacas de soja devem ser calculadas por
hectare plantado
(
e não arrendado)
, consoante disposto no item 01 dos contratos, e claramente descrito na sentença.

No mais, reconheceu a quitação pelos seguintes motivos: (i) PRIMEIRO, porque o oficial de justiça certificou em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida; (ii) SEGUNDO, porque
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença no dia 17/07/2017, muito tempo depois de vencida a dívida (abril/2017); (iii) TERCEIRO, porque o Contrato de Arrendamento da “Área dos Trezentos” previa como limite para o pagamento o dia 31/04/2017; (iv) QUARTO, porque a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017); (v) CINCO, porque o arrendatário
José Marcolini

Junior
não integrou a relação processual no processo de conhecimento.

Pelos motivos acima descritos, foi declarada a ilegitimidade do Agravado
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Acerca do pedido de levantamento do valor dos honorários sucumbenciais, o Juiz
a quo
condicionou a expedição do Alvará para depois de transitada em julgado da decisão proferida na Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000.

Em sede de Embargos de Declaração opostos da origem, o Juiz da causa manteve a sua decisão na íntegra e, quanto à omissão apontada pela
Agropecuária Noirumbá S.A.,
indeferiu o pedido de averbação do Cumprimento de Sentença à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Inconformados, a
Agropecuária Noirumbá S.A., Pedro Nardelli
e o patrono deste, Dr.
Roberto Zampieri
, interpuseram o Recurso Instrumental.

-
DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1018414-51.2020.8.11.0000
.

A
Agropecuária Noirumbá S.A.
alega que a decisão recorrida é
ultra petita
. Isso porque, conquanto a sentença (título judicial) tenha sido enfática ao dizer que o responsável pela quitação do arrendamento é o arrendatário
José Marcolini Junior
, o Juiz
a quo
, ao reconhecer a ilegitimidade deste, determinou que a Agravante fosse intimada para pagamento do valor pendente (Safra 2016/2017), conforme planilha de cálculo apresentada por
Pedro Nardelli
.

Sustentou que foi vencida na lide concernente apenas à restituição da posse da “Área dos Trezentos” e ao pagamento das verbas de sucumbências, cujas obrigações já foram devidamente cumpridas.

No mais, asseverou que o Cumprimento de Sentença se iniciou sem a prévia liquidação, estando evidente o excesso de execução.

Além disso, a Agravante pugnou pela averbação da Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Alegou que pouco importa se o cumprimento de sentença não discute o direito de posse ou de propriedade, pois o maior escopo da averbação é tornar pública a litigiosidade, preservando interesse dos confrontantes e demais interessados.

- DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1016735-16.8.11.0000
.

Pedro Nardelli
e o Dr.
Roberto Zampieri
interpuseram o vertente recurso alegando ser desnecessária a constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução. Afirmam que a sentença executada determinou a reintegração na área maior, notadamente, na Fazenda São Pedro com 10.664,75 hectares, e não apenas na circunscrição do arrendamento, conhecida como “Retiro dos Trezentos” com 1.400 hectares.

Segundo afirmado pelos Agravantes, na ação de conhecimento, ficou definida a localização exata da propriedade de
Pedro Nardelli
, cuja extensão vai da margem do Rio “Suiazinho” até o Rio “Suiazão”, sendo que dentro dessa área maior ficou comprovado que quem desmatou a área denominada “Retiro dos Trezentos” foi o Agravante, cuja extensão de terras havia sido arrendada pela empresa
Agropecuária Noirumbá S.A
. ao Sr.
José Marcolini Junior
.

Assevera que, somente depois de operado o trânsito em julgado, é que os novos patronos constituídos pelas partes vencidas resolveram alegar excesso de execução, o que, na visão de
Pedro Nardelli
, tem o único intuito de tumultuar o feito.

Aduzem que as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S.A
. e do Sr.
José Marcolini Junior
estão preclusas, eis que pretendem rediscutir o mérito da Ação Possessória, fundada em laudo pericial elaborado somente em agosto de 2018.

De acordo com
Nardelli
, a Fazenda São Pedro estava originalmente matriculada no CRI de Canarana sob o n.o 9.868, e o seu registro foi transferido para o CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, lugar de situação da coisa. Inicialmente, o imóvel recebeu a matrícula de número 3.228 e, depois de realizado o georreferenciamento, verificou-se o aumento do perímetro, passando a ser de
10.664,75 hectares
, o que deu causa à retificação da matricula para o número 4.932 também no CRI de Ribeirão Cascalheira
.

Afirmam que a área a ser reintegrada é a totalidade da Fazenda São Pedro, já acrescida a metragem após o georreferenciamento, no total equivalente a 10.664,75 hectares.

Nardelli
, ainda, aduz que os 210 hectares alegados pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. estão dentro da área maior da Fazenda São Pedro, sendo que 120 hectares estão localizados próximo à divisa com o Rio “Suiazinho”, chamado Retiro do Suiazinho, e os 90 hectares remanescentes ficam próximo ao “Retiro dos Trezentos”, não sabendo explicar onde fica a “Seção das Antas”, nomenclatura que teria sido criada pela parte vencida.

Acerca da exata localização da Fazenda São Pedro,
Pedro Nardelli
citou a sentença proferida na Ação Reivindicatória – código 30820 – maneja por si (
Pedro Nardelli)
e sua esposa em face da
Agropecuária Noirumbá S.A
., na qual a Juíza
a quo
é firme em afirmar que o imóvel contém 9.645,9335 hectares.

Forte nesses argumentos,
ardelli
pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja recolhido o Mandado de Constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução.

A insurgência, também, diz respeito à parte da decisão que declarou a ilegitimidade de
José Marcolini Junior
, pois

além de este não ter suscitado essa questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, desde 15/02/2017, quando tomou ciência do inteiro teor da sentença, quedou-se silente de forma ardilosa, pois sempre teve interesse no deslinde da causa, tanto que foi ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento.

Os Agravantes insistem em afirmar que não há prova de quitação do arrendamento.

Quanto do valor devido por
José Marcolini Junior
, afirmam que este se comprometeu em pagar 07 (sete) sacas por hectare arrendado, e não plantado, tratando-se de sentença líquida, sendo devida a importância de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido.

Por fim, os Agravantes se insurgem quanto à parte da decisão que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 39.571,13 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), após o trânsito em julgado da Ação Rescisória proposta pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., haja vista tratar-se de verba alimentar e que não guarda relação com a Rescisória.

Em síntese, os Agravantes requereram, em sede de tutela de urgência, pelo:
(a)
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
,
(b)
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença restrita aos honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa
Agropecuária Noirumbá

S.A
., com a imediata liberação dos honorários advocatícios depositados em juízo no valor de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos);
(c)
a manutenção do arrendatário
José Marcolini Junior
como parte legítima, determinando a imediata liberação do valor já depositado em juízo no valor de R$ 480.495,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e cinquenta centavos);
(d)
o prosseguimento da execução determinando a intimação de
José Marcolini Junior
para pagar o débito pendente no valor de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido e
(e)
a condenação dos Agravados nas penas da litigância de má-fé.

Ao analisar o pedido liminar, o Eminente Relator concluiu que Ação Possessória diz respeito a 19.360 hectares, a qual estaria perfeitamente identificada, razão porque determinou o recolhimento do mandado de constatação
in loco
.

Manteve o Sr.
José Marcolino Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e autorizou o levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Determinou, ainda, o prosseguimento da execução para que, encontrado o valor correto do arrendamento, deposite o remanescente.

No mais, autorizou o prosseguimento da Execução quanto aos honorários de sucumbência em favor do advogado
Roberto Zampieri
, com a ordem para liberar o valor já depositado e seus consectários.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos principais atos processuais, passo à análise de todas as insurgências em
decisão una
.

De todo o arrazoado, verifica-se que a decisão agravada está centrada em 05 (cinco) questões importantes.

A
PRIMEIRA
sobre a constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória. A
SEGUNDA
sobre a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, e a consequente exclusão da
Agropecuária Noirumbá S.A.
da obrigação de quitar o arrendamento. A
TERCEIRA

sobre o valor exato do arrendamento seguido da prova, ou não, da sua quitação. A
QUARTA
sobre o levantamento dos honorários sucumbenciais. A
QUINTA
e última sobre a averbação da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

-
Constatação
In loco
. Conforme relatado no início deste voto vista, a área litigiosa e que foi o objeto da sentença, se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires, cuja posse sempre foi exercida por
Pedro Nardelli
, conforme ressoa do ato sentencial, confirmado na apelação.

A tese de
Pedro Nardelli
, de que a proteção possessória deve englobar toda a sua propriedade – Fazenda São Pedro – não encontra ressonância no título judicial.

Vale anotar que a Juíza prolatora da sentença não acolheu o pedido contraposto apresentado na contestação e nos memoriais, apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse da “Área dos Trezentos”, sendo esta faixa de terras que
Pedro Nardelli
deve ser reintegrado, em homenagem ao princípio da coisa julgada.

O que se percebe nestes autos é a interpretação extensiva da sentença sob vários aspectos, sendo um deles a extensão da “área litigiosa”, pois a parte vencedora insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial, o que não se pode admitir.

É certo que o momento processual do Cumprimento de Sentença não possibilita esmiuçar os fundamentos do ato sentencial que declarou
Pedro Nardelli
como o detentor da melhor posse, como por exemplo, quando a Juíza sentenciante afirma que a Fazenda São Pedro está situada à margem direita entre o Rio Suiazinho e o Rio Suiazão.

O que deve ser respeitado é o limite da coisa julgada, ou seja, o direito tutelado sob o viés possessório que, no caso concreto,
não
foi a Fazenda São Pedro, muito menos a área da Fazenda Sevilha, e
sim a faixa de terras da “Área dos Trezentos”
.

Logo, no meu modo de ver, é absolutamente desnecessária a verificação,
in loco
, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto.

O que deve ser feito é o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença e que está acobertada pela coisa julgada. Logo,
determino o recolhimento do Mandado de Constatação
.

- No que tange à
legitimidade de

José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, no caso concreto, entendo pela sua possibilidade.

Conquanto
José Marcolini Junior
não tenha figurado como parte na fase de conhecimento, deve responder pelo débito no respectivo cumprimento de sentença como terceiro prejudicado.

Com efeito, a rigor, todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (parte) é considerado terceiro. Se não integra o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. E por não ter sido protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, em princípio, não poderia sofrer os efeitos da sentença de mérito, tampouco se vincular à coisa julgada material. Essa é a exegese do artigo 506 do CPC.

Inobstante isso, de modo excepcional, o próprio STJ tem admitido a presença de terceiro que não participou da fase de conhecimento, cujo entendimento se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ao julgar o REsp no 1.696.704/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3a Turma se lastreou em dois primordiais argumentos, quais sejam:

a) A regra do artigo 472 do Código de Processo Civil (de 1973 — atual artigo 506)
"não é absoluta e comporta exceções. Em determinadas hipóteses, a coisa julgada pode atingir, além das partes, terceiros que não participaram de sua formação"
; e

b)
"A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença"
. (no 1.696.704/PR - julgado em

Não há dúvida não há de que, em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico.

Na espécie, em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

Nota-se que, ao invés de interpor o recurso cabível à época, o terceiro acabou justificando a impossibilidade de repassar o valor do arrendamento da “Área dos Trezentos”, Safra 2016/2017, para
Pedro Nardelli
, porque já havia adimplido sua parte na obrigação, em abril/2017, para
Agropecuária Noirumbá S.A.

Repito: no caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

Logo, compartilho do mesmo entendimento do Relator que
manteve o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença
, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa.

Importante anotar que o Cumprimento de Sentença no tocante ao arrendamento deve se voltar apenas e exclusivamente ao arrendatário
José Marcolini Junior
,
conforme decidido no ato sentencial e que não sofreu qualquer alteração.

Portanto, esta parte do Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
merece guarida.

-
Do valor exato do arrendamento
. Os motivos pelos quais levou o Juiz de 1.o grau a declarar o adimplemento da obrigação imposta na sentença, com a devida
vênia
, são frágeis e não têm o condão exonerá-lo do pagamento.

O fato de o oficial de justiça ter certificado que, em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida, que
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença em 17/07/2017, ou seja, após vencida a dívida (abril/2017), e que a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017), não comprovam o pagamento na forma determinada na sentença.

A uma, porque a quitação deveria ter sido feita para
Pedro Nardelli
. E a duas, porque
José Marcolini Junior
deixou de juntar o recibo capaz de dar sustentabilidade à sua ilação. Portanto, entendo que este assunto, igualmente, é controverso nos autos.

Todavia, isso não significa que o terceiro deve pagar o valor do arrendamento pretendido por
Pedro Nardelli
, haja vista que o cálculo apresentado por este não se mostra condizente com a sentença.

De acordo com relatado neste voto,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja multiplicadas por 1.608,4802 hectares, alegando que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo
Pedro Nardelli,
o seu crédito referente à safra 2016/2017, atualizado até de 15/05/2018, é de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

Contudo, não é isso que a sentença determina. Conforme transcrito no início desta decisão: “(...)
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare
plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
”
.

O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

Portanto, no meu modo de ver, o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e o prosseguimento da execução quanto ao eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), deve ser
indeferido
por uma razão lógica: o montante exigido por
Nardelli
é absolutamente controvertido.

Portanto, mantenho a parte da decisão agravada que reteve o levantamento da garantia no montante de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Registro que se, eventualmente, o valor da garantia já tiver sido levantado, que se proceda a imediata devolução em prazo a ser fixado pelo Juiz
a quo
e com as penalidades que entender pertinentes.

Outra questão de extrema relevância também merece ser tratada neste voto, a qual foi alçada como
fato novo
durante a sessão de julgamento ocorrida em 16/12/2020.

Considerando a decisão proferida pelo Relator, Des.
Sebastião de Moraes
, que deferiu o efeito ativo ao RAI 10116735-16.2020.8.11.0000 e determinou o prosseguimento da execução, o arrendatário
José Marcolini Junior
promoveu o depósito de mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo montante, igualmente, deverá ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

- Do levantamento dos honorários de sucumbência
. No que tange essa pretensão formulada pelo advogado
Roberto Zampieri
, entendo que é devida, haja vista tratar de verba solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

-
Da averbação da existência da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira
. O CPC vigente dispõe dois momentos distintos para expedição da certidão para averbação no Registro Imobiliário: (a) do ajuizamento da execução e dos atos de constrição (Artigo 799, IX), sob responsabilidade do exequente, a fim de dar conhecimento a terceiros; e (b) da admissão da execução pelo juiz (Artigo 828), corroborando a fraude à execução nas alienações posteriores.

Nas duas situações, a averbação tem lugar para proteger o exequente que visa garantir seu crédito, tornando a propriedade oponível a terceiros.

No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive
Pedro Nardelli
já retomou a posse da área litigiosa.

O Cumprimento de Sentença está no sentido de apurar o saldo correto do arrendamento e, depois disso, verificar quanto o arrendatário deve pagar, nada mais.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator, para divergir, em parte do seu entendimento.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018414-51.2020.8.11.0000
.

E
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno e o mérito do Agravo de Instrumento
no 1016735-16.2020.8.11.0000
.

Determino
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória.

Mantenho
inalterada a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença.
Afasto
a obrigação de a
Agropecuária Noirumbá S.A.
pagar o valor do arrendamento.

Indefiro
o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e, caso tenha sido levantado, que o montante seja devolvido.

Determino
o bloqueio da nova garantia recolhida no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

Mantenho
inalterada a decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Autorizo
o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado
Roberto Zampieri
.

É como voto.

.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
em razão da DECISÃO LIMINAR proferida pelo
Desembargador
Sebastião de Moraes Filho,
Relator do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Nardelli
e por seu advogado
Roberto Zampieri
, que deferiu o pedido de efeito suspensivo e ativo à decisão agravada, da lavra do Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira no autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067).

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, os quais merecem breve retrospectiva.

Em
07/08/2014
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
ajuizou a Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) em face de
Pedro Nardelli
alegando, em síntese, que é proprietária da Fazenda Sevilha, com área de 19.360 hectares, localizada em Ribeirão Cascalheira (matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira) e que, em 23/07/2014, parte do imóvel fora invadido por pessoas contratadas pelo demandado.

Consta na petição inicial que “
(...)
a área invadida fica no Retiro dos Trezentos, quase às margens do Rio Suiá Missú,
tendo sido apresentado mapa de satélite com o fim de mostrar que a área é composta por pastagens, reserva florestal e lavoura. (....)
”.

Em
15/02/2017
, a Juíza
a quo
prolatou sentença na Ação de Reintegração de Posse que tem como objeto a “Área dos Trezentos”, contendo 1.400 hectares. Abaixo, transcrevo pequeno excerto do ato sentencial:

“(...) A empresa autora alega que o requerido teria
invadido área que fica no Retiro dos Trezentos
, quase as margens do Rio Suiá Missú, que integra imóvel rural de sua propriedade com 19.360 hectares, adquirido há quase 40 anos.

(...)

Ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar,
assegura-se a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
.

Contudo, considerando os investimentos realizados pelo Sr.
José Marcolini Junior
e a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017.
Todavia, o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
.

Por derradeiro, os pedidos ventilados pelo requerido em seus memoriais foram feitos a destempo, eis que o momento oportuno para tanto é a contestação, nos termos do art. 556 do CPC. (...)”

Nota-se que a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
e determinou que o arrendatário
José Marcolini Junior
desocupasse a “área litigiosa” depois de encerrada a colheita da Safra 2016/2017, prevista para o final de abril de 2017. Ao final, condenou a
Agropecuária Noirumbá S.A.
no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se da fundamentação da sentença que o Arrendatário
José Marcolini Junior,
terceiro prejudicado, deveria pagar o arrendamento, equivalente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
, conforme item 01 do Contrato, diretamente para a pessoa de
Pedro Nardelli
.

Inconformada, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
interpôs o Recurso de Apelação n.o 89.813/2017, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
. Esta egrégia Câmara desproveu o apelo e, de ofício, majorou os honorários advocatícios para a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A sessão de julgamento foi realizada em
25/10/2017
, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A audiência de justificação é apenas destinada ao convencimento provisório do juiz, podendo as suas conclusões ser renovadas ou desprezadas no curso do processo, de acordo com as novas provas produzidas pelas partes.” (AgRg nos EDcl no Ag 731.488/SP, Rel. Ministro Ueda, 4a. Turma). A prova testemunhal realizada na justificação é destinada à obtenção de liminar, e não constitui base de prejulgamento da causa (RF 254/253).

2. Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, não cumpriu o primeiro requisito para os fins de obter êxito em ação possessório. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, ante a ausência dos requisitos legais prescritos á espécie, julga improcedente a lide.

3
. Impõe-se, de ofício, o Tribunal majorar a verba honorária do profissional do direito, égide dos honorários recursais tratados no Código de Processo Civil
. (Sem destaques no original)

O Sr.
José Marcolini Junior
(Arrendatário) foi intimado do inteiro teor da sentença em
17/07/2017
, por meio de Carta Precatória cumprida na Comarca de Jataí/GO. Por outro lado,
Pedro Nardelli
foi integrado na posse da fazenda em
25/07/2017
.

Em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

A sentença proferida na Ação Possessória transitou em julgado em
05/12/2017
.

Em
10/05/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
peticionou nos autos alegando excesso de execução, já que a sentença fala em reintegração na posse da “Área dos Trezentos”; todavia,
Pedro Nardelli
teria extrapolado a extensão correta e invadido 210 hectares da Fazenda Sevilha.

Por outro lado, em
16/05/2018
,
Pedro Nardelli
formulou pedido de Cumprimento de Sentença a fim de receber os honorários de sucumbência - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - acrescidos dos consectários legais, e intimar o Sr.
José Marcolini Junior
para quitar o arrendamento pendente.

Sobre o valor do arrendamento,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja por hectare
arrendado
, com área total de 1.473 hectares, o que equivaleria a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na Safra 2016/2017, na cidade de Querência, cotação feita em 31/05/2017, corresponderia à importância de R$ 577.416,00 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais).

Inobstante isso,
Pedro Nardelli
compareceu nos autos para emendar a petição do Cumprimento de Sentença.

Disse que, por erro de digitação, consignou que a área arrendada era de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando, na verdade, a extensão correta é de 1.608,4802 hectares, já que um dos contratos de arrendamento diz respeito a 800,4842, ao passo que o outro Contrato se refere à área de 808 ha. Diante disso, entende que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

A partir desse raciocínio
,
afirma que o seu crédito é de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizado até de 15/05/2018, monta R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

José Marcolini Junior
foi intimado em
24/08/2018
, por meio do DJE n.o 10.323, para cumprir voluntariamente a parte da sentença que trata do arrendamento, oportunidade em que também foi intimado para comparecer à audiência de conciliação.

Em
14/09/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
juntou comprovante de depósito dos honorários de sucumbência, na importância de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Além disso, em
19/09/2018
, a empresa juntou laudo técnico, elaborado em agosto/2018, com a intenção de comprovar o alegado excesso de área reintegrada. A manifestação de excesso de execução foi reiterada em
08/11/2018
e em
05/12/2018
.

Em
13/11/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
distribuiu a
Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000
pugnando pela desconstituição da sentença prolatada na Ação Possessória n.o 0001762-40.2014.8.11.0079. Todavia, referida ação foi extinta sem resolução do mérito, em
27/05/2019
.

Em
10/07/2019
, o Juiz
a quo
incluiu
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e determinou a sua intimação para pagar o arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A audiência para tentativa de conciliação em sede de Cumprimento de Sentença foi realizada em
11/07/2019
, oportunidade em que o Juiz de 1.o grau ratificou a ordem para que
José Marcolini Junior
quitasse a dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Contra esta decisão,
José Marcolini Junior
interpôs o RAI 1011644-76.2019-8.11.0000 objetivando a redução da multa, tendo obtido parcial êxito, já que as
astreintes
foram limitadas em 50% do saldo remanescente da dívida (decisão proferida em 02/09/2019).

Na origem,
José Marcolini Junior
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aduzindo, pela primeira vez, que não foi parte no processo originário. No mais, insistiu na tese de que já quitou o arrendamento para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
em 31/04/2017
,
e como garantia ofereceu o valor de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

A
Agropecuária Noirumbá S.A.
também

apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, redarguindo o excesso de execução em 210 hectares, haja vista que o Agravante
Pedro Nardelli
teria sido reintegrado em área maior que a correta, ocupando, indevidamente, parte da Fazenda Sevilha.

O Juiz
a quo
decidiu as 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Agravados, cuja decisão é o objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Colhe-se das razões de decidir do Juiz de 1.o grau o seguinte:
José Marcolini Júnior
celebrou com a
Fazenda Noirumbá S.A
. 02 (dois) Contratos de Arrendamento, sendo (i) Contrato 01: Área dos Trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 hectares; e (ii) Contrato 02: Seção das Antas – com dimensão de 561 hectares; e Seção Suiazinho – com área de 239 hectares.

O Juiz da causa ressaltou que, conforme consignado nos dois contratos, as áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

Ao enfrentar o mérito da Ação Possessória, a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido, revogou a proteção liminar, assegurou a proteção possessória a
Pedro Nardeli
quanto à área litigiosa, determinou a desocupação pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
após a colheita da safra prevista para abril de 2017.

Para o Juiz
a quo
, a “área litigiosa” se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires (daí, exsurgindo o nome de “área dos trezentos”).

Para o julgador singular, a proteção possessória requerida pela
Agropecuária NoirumbáS.A
. na petição inicial foi apenas em relação à “Área dos Trezentos”, a qual estaria localizada na área maior da Fazenda Sevilha, assertiva confirmada no recurso de apelação.

O Juiz de 1.o grau explicou na decisão recorrida que, além da mencionada “Área dos Trezentos”,
José Marcolini Júnior
também arrendava da
Agropecuária Noirumbá S/A
outras áreas igualmente localizadas dentro da Fazenda Sevilha, sendo: (i) Seção das Antas – com dimensão de 561 ha; e (ii) Seção Suiazinho – com dimensão de 239 ha (contratos à fl. 1192-1205 dos autos digitalizados).

Todavia, ressaltou que a sentença conferiu proteção possessória a
Pedro Nardeli
apenas e exclusivamente quanto à “Área dos Trezentos” (área conflituosa), e não da totalidade das áreas arrendadas por
José Marcolini Júnior
, como pretende
Pedro Nardeli,
estando configurado o excesso de execução.

Ainda sobre o excesso de execução, o Juiz
a quo
considerou as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S/A
no sentido de que
Pedro Nardeli
invadiu 210 hectares, conhecido como “Sessão Suaizinho”, localizada dentro da Fazenda Sevilha, e iniciou o processo de desmatamento de 90 hectares, localizados na área vizinha à “Área dos Trezentos”, também inserida na área total da Fazenda Sevilha.

Por esses motivos, entendeu por bem determinar a constatação
in loco
, com o fim de delimitar a área ocupada por
Pedro Nardeli
e conferir se está de acordo com aquela determinada na sentença exequenda.

No tocante à quitação do arrendamento, obtemperou que as sacas de soja devem ser calculadas por
hectare plantado
(
e não arrendado)
, consoante disposto no item 01 dos contratos, e claramente descrito na sentença.

No mais, reconheceu a quitação pelos seguintes motivos: (i) PRIMEIRO, porque o oficial de justiça certificou, em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida; (ii) SEGUNDO, porque
José Marcolini Junior
só tomou ciência da sentença em 17/07/2017, muito tempo depois de vencida a dívida (abril/2017); (iii) TERCEIRO, porque o Contrato de Arrendamento da “Área dos Trezentos” previa como limite para o pagamento 31/04/2017; (iv) QUARTO, porque a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o valor do arrendatário na data prevista no contrato (31/04/2017); (v) CINCO, porque o arrendatário
José Marcolini

Junior
não integrou o processo de conhecimento.

Pelos motivos acima descritos, foi reconhecida a ilegitimidade do Agravado
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Sobre o pedido de levantamento do valor dos honorários sucumbenciais, o Juiz
a quo
condicionou a expedição do Alvará para depois de transitada em julgado da decisão proferida na Ação Rescisória n.o 1012965-83.2018.8.11.0000.

Inconformados,
Pedro Nardelli
e seu advogado
Roberto Zampieri
interpuseram o Agravo de Instrumento alegando ser desnecessária a constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução. Afirmam que a sentença executada determinou a reintegração na área maior, notadamente, na Fazenda São Pedro com 10.664,75 hectares, e não apenas aquela circunscrita ao arrendamento, conhecida como “Retiro dos Trezentos” com 1.400 hectares.

Segundo afirmam
Pedro Nardelli
e seu patrono, na ação de conhecimento, ficou definida a localização exata da propriedade de
Nardelli
, cuja extensão vai da margem do Rio “Suiazinho” até o Rio “Suiazão”, e dentro dessa área maior ficou comprovado que foi ele (Nardelli) quem desmatou a área denominada “Retiro dos Trezentos”, cuja extensão de terras havia sido, equivocadamente, arrendada pela empresa
Agropecuária Noirumbá S.A
. ao Sr.
José Marcolini Junior
.

Assevera que somente depois de operado o trânsito em julgado, é que os novos patronos constituídos pelas partes vencidas resolveram alegar excesso de execução, com o intuito de tumultuar o feito.

Aduzem que as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S.A
. e de
José Marcolini Junior
estão preclusas, eis que pretendem rediscutir o mérito da Ação Possessória, com base em laudo pericial elaborado em agosto de 2018.

De acordo com
Pedro Nardelli
, a Fazenda São Pedro estava originalmente matriculada no CRI de Canarana sob o n.o 9.868, e a sua matrícula registro foi transferida para o CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, lugar onde está situada. Inicialmente, o imóvel recebeu a matrícula de número 3.228 e, depois de realizado o georreferenciamento, verificou-se o aumento do perímetro, passando a ser de
10.664,75 hectares
, o que deu causa à retificação da matricula para o número 4.932, também no CRI de Ribeirão Cascalheira
.

Afirmam que a área a ser reintegrada é a totalidade da Fazenda São Pedro, já acrescida da extensão que consta após o georreferenciamento, no total equivalente a 10.664,75 hectares.

Pedro Nardelli
ainda aduz que os 210 hectares alegados pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. estão dentro da área maior da Fazenda São Pedro, sendo 120 hectares localizados próximo à divisa com o Rio “Suiazinho”, chamado Retiro do Suiazinho, e 90 hectares remanescentes localizados próximo ao “Retiro dos Trezentos”, não sabendo explicar onde fica a “Seção das Antas”, nomenclatura que teria sido criada pela parte vencida.

Quanto à exata localização da Fazenda São Pedro,
Pedro Nardelli
citou a sentença proferida na Ação Reivindicatória – código 30820 – maneja por ele

e sua esposa em face da
Agropecuária Noirumbá S.A
., na qual a Juíza
a quo
afirmou que o imóvel contém 9.645,9335 hectares.

Forte nesses argumentos,
Pedro Nardelli
pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja recolhido o Mandado de Constatação
in loco
, e que não há falar em excesso de execução.

A insurgência também diz respeito à parte da decisão que declarou a ilegitimidade de
José Marcolini Junior
, pois

além de este não ter suscitado essa questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, desde 17/07/2017, quando tomou ciência do inteiro teor da sentença, quedou-se silente de forma ardilosa, haja vista que sempre teve interesse no deslinde da causa, tanto que foi ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento.

Pedro Nardelli
e seu patrono insistem que não há prova de quitação do arrendamento.

Quanto do valor devido por
José Marcolini Junior
, afirmam que este se comprometeu em pagar
07 (sete) sacas por hectare arrendado
, e não plantado, tratando-se de sentença líquida, cuja importância devida é de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já incluída a multa de 50% sobre o saldo remanescente.

Por fim, insurgem-se quanto à parte da decisão que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 39.571,13 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), para depois do trânsito em julgado da Ação Rescisória proposta pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., haja vista tratar-se de verba alimentar e que não guarda relação com aquela ação.

Em síntese,
Pedro Nardelli
e o advogado
Roberto Zampieri
requereram, em sede de tutela de urgência formulado no Recurso de Agravo de Instrumento:
(a)
o recolhimento do Mandado de Constatação;
(b)
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença restrito aos honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa
Agropecuária Noirumbá

S.A
., com a imediata liberação do valor depositado em juízo - R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos);
(c)
a manutenção do arrendatário
José Marcolini Junior
como parte legítima, determinando a imediata liberação do valor já depositado em juízo no valor de R$ 480.495,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e cinquenta centavos);
(d)
o prosseguimento da execução com a intimação de
José Marcolini Junior
para pagar o débito pendente no valor de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já incluída a multa de 50% sobre o saldo remanescente e
(e)
a condenação dos Agravados nas penas da litigância de má-fé.

Ao analisar o pedido liminar, o Eminente Relator concluiu que Ação Possessória diz respeito a 19.360 hectares, a qual estaria perfeitamente identificada, razão porque determinou o recolhimento do mandado de constatação
in loco
.

Manteve o Sr.
José Marcolino Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e autorizou o levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Determinou, ainda, o prosseguimento da execução para que, encontrado o valor correto do arrendamento, deposite o remanescente.

No mais, autorizou o prosseguimento da Execução quanto aos honorários de sucumbência em favor do advogado
Roberto Zampieri
, com a ordem para liberar o valor já depositado e seus consectários.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos principais atos processuais, passo à análise do Agravo Interno interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., a qual, repito, se insurge contra a decisão da lavra do Relator.

Com efeito, de acordo com o artigo 299, parágrafo único, do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal, de modo que a lei processual disciplina a antecipação de tutela para diversas espécies recursais, devendo ser comprovada, no entanto, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

De todo o arrazoado, verifica-se que a decisão agravada está centrada em 04 (quatro) questões importantes.

A
primeira
sobre a constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória. A
segunda
sobre a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença. A
terceira
sobre o valor exato do arrendamento seguido da prova, ou não, da sua quitação. E a
quarta
e última, sobre o levantamento dos honorários sucumbenciais.

Sem embargo à compreensão do nobre Relator, no meu modo de avaliar o conjunto fático-probatório, tenho que saída para o pedido de tutela de urgência recursal deve ser outro. Explico:

-
DA CONSTATAÇÃO
IN LOCO
:

Conforme relatado no início deste voto vista, a área litigiosa objeto da sentença se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, com dimensão de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires, cuja posse sempre foi exercida por
Pedro Nardelli
, conforme ressoa do ato sentencial, confirmado na apelação.

Pelo menos em princípio, a tese de
Pedro Nardelli
, de que a proteção possessória deve englobar toda a propriedade denominada Fazenda São Pedro não encontra ressonância no título judicial.

Com efeito, vale anotar que a Juíza prolatora da sentença não acolheu o pedido contraposto formulado na contestação e nos memoriais, limitando-se a julgar improcedente o pedido de reintegração de posse da “Área dos Trezentos”, sendo esta a faixa de terras em que
Pedro Nardelli
deve ser reintegrado, em homenagem à coisa julgada.

O que se percebe nestes autos é a interpretação extensiva da sentença sob vários aspectos, sendo um deles a extensão da “área litigiosa”, pois a parte vencedora insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial, o que exige do julgador da causa cautela maior; todavia, não verifico a necessidade de constatação, já que não se pode mudar o que está na sentença.

É certo que este momento processual não possibilita esmiuçar os fundamentos da sentença que declarou
Pedro Nardelli
como o detentor da melhor posse, como por exemplo, quando a Juíza sentenciante afirma que a Fazenda São Pedro está situada à margem direita entre o Rio Suiazinho e o Rio Suiazão.

O que deve ser respeitado é o limite da coisa julgada, ou seja, o direito tutelado sob o viés possessório que, no caso concreto, não foi o perímetro total da Fazenda São Pedro, muito menos a área da Fazenda Sevilha, e
sim a faixa de terras da “Área dos Trezentos”
.

Portanto, não vejo motivos para determinar a constatação
in loco
da área efetivamente ocupada por
Pedro Nardelli
. Na verdade, a reintegração de posse objeto do Cumprimento de Sentença deve ser adstrita apenas e exclusivamente à Área dos Trezentos, conforme limites já definidos na fase de conhecimento.

Eventual invasão/ocupação de extensão de terras excedentes, que não estariam englobadas na sentença (título judicial), deve ser discutida em ação própria, sob pena de eternizar o processamento desta.

Portanto,
agrego efeito suspensivo
ao Recurso de Agravo de Instrumento para determinar o
recolhimento do Mandado de Constatação
, com a advertência de que a reintegração de posse deve ficar adstrita à faixa de terras da “Área dos Trezentos”, e não da totalidade da Fazenda São Pedro, como afirmado pelo ilustre Relator.

-
DA LEGITIMIDADE DE JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
.

No que tange à legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, entendo pela sua possibilidade.

Conquanto
José Marcolini Junior
não tenha figurado como parte na fase de conhecimento, deve responder pelo débito no cumprimento de sentença como terceiro.

Com efeito, a rigor, todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (parte) é considerado terceiro. Se não integra o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. E por não ter sido protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, em princípio, não poderia sofrer os efeitos da sentença de mérito, tampouco se vincular à coisa julgada material. Essa é a exegese do artigo 506 do CPC.

Inobstante isso, de modo excepcional, o próprio STJ tem admitido a presença de terceiro que não participou da fase de conhecimento. Ao julgar o REsp no 1.696.704/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3a Turma se lastreou em dois argumentos, quais sejam:

a) A regra do artigo 472 do Código de Processo Civil (de 1973 — atual artigo 506)
"não é absoluta e comporta exceções. Em determinadas hipóteses, a coisa julgada pode atingir, além das partes, terceiros que não participaram de sua formação"
; e

b)
"A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença"
. (no 1.696.704/PR - julgado em

Não há dúvida de que, em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada, acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico.

Vale lembrar, ainda que o terceiro (juridicamente interessado) dispõe de mecanismos processuais que visam a cassar a decisão judicial que o atinge, sobretudo quando se sentir prejudicado com o resultado da sentença. Todavia, o que se vê no caso concreto é que o terceiro, voluntariamente, optou em figurar no polo passivo da ação logo que tomou ciência da sentença.

Na espécie, em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia quitado o montante diretamente à
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

Nota-se que, ao invés de interpor o recurso cabível à época, o terceiro acabou justificando a impossibilidade de repassar o valor do arrendamento da “Área dos Trezentos”, Safra 2016/2017, para
Pedro Nardelli
, porque já havia efetuado o pagamento da obrigação, em abril/2017, à
Agropecuária Noirumbá S.A.

Repito: no caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

Logo, compartilho do mesmo entendimento do Relator que manteve o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controvertida.

Isso significa que, neste capítulo decisório, deve ser
agregado o efeito suspensivo
à decisão que declarou a ilegitimidade de
José Marcolini Junior.

-
DO VALOR DO ARRENDAMENTO E DA QUITAÇÃO
.

Os motivos que levaram o Juiz de 1.o grau a declarar o adimplemento da obrigação imposta na sentença, com a devida
vênia
, são frágeis e não têm o condão exonerá-lo do pagamento.

O fato de o oficial de justiça ter certificado que, em março de 2017, a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida, e que
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença em 17/07/2017, ou seja, após vencida a obrigação (abril/2017), e que a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o valor do arrendatário na data prevista (31/04/2017), não constitui prova do pagamento na forma determinada na sentença.

A uma, porque o pagamento deveria ter sido feito ao Sr.
Pedro Nardelli
. A duas, porque
José Marcolini Junior
deixou de apresentar o recibo para dar sustentabilidade à sua ilação. Portanto, entendo que sobre este assunto, igualmente, pende controvérsia nos autos.

Todavia, pelo menos em princípio, isso não significa que o terceiro deve pagar o valor do arrendamento pretendido por
Pedro Nardelli
, haja vista que o cálculo apresentado por este não se harmoniza com a sentença.

De acordo com relato feito neste voto,
Pedro Nardelli
pretende receber 10.451,3614 sacas de soja, calculadas da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo
Pedro Nardelli,
o crédito referente à safra 2016/2017, atualizado até de 15/05/2018, é de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

Contudo, não é isso que a sentença determina. Conforme transcrito no início desta decisão: “(...)
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare
plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
”
.

Ou seja, o cálculo do arrendamento deve ser feito exatamente como consta no ato sentencial:
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
na “Área do Retiro dos Trezentos”, ao preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

Assim, no meu modo de ver, o pedido de tutela de urgência atinente ao levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e o prosseguimento da execução quanto ao eventual saldo remanescente deve ser
indeferido
.

Neste capítulo decisório entendo que o caso
não
é de concessão de efeito ativo. Isso porque é imprescindível apurar o valor correto do arrendamento, conforme e nos limites do ato sentencial, a fim de verificar se o valor depositado por
José Marcolini Junior
é
suficiente para adimplir a obrigação, ou se é caso de restituição de valor em excesso ou, ainda, se precisa de complementação.

Portanto, neste ponto, reformo a decisão agravada para indeferir o pedido de efeito ativo.

-
DO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

Já no que tange à pretensão de levantar os honorários sucumbenciais formulada pelo advogado, Dr.
Roberto Zampieri,
entendo que é devida, haja vista tratar de verba solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho executado na Ação Possessória.

Ou seja, não há óbice legal algum para a imediata liberação do valor depositado em juízo, na quantia de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), eis que se trata de verba alimentar incontroversa proveniente de sentença transitada em julgado, devendo o Juiz da causa expedir o competente alvará.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
para:

Deferir
o efeito suspensivo e determinar o recolhimento do Mandado de Constatação, com a advertência de que a reintegração de posse deve ficar adstrita à faixa de terras da “Área dos Trezentos”, e não da totalidade da Fazenda São Pedro.

Deferir
o efeito suspensivo e manter inalterada a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença.

Indeferir
o pedido de efeito ativo concernente ao levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e de prosseguimento da execução quanto ao eventual saldo remanescente, até o exame do mérito do Agravo de Instrumento.

Deferir
o pedido de efeito ativo para autorizar o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado
Dr. Roberto Zampieri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020